Tribunal: TJES
Processo: 5028645-73.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-01-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5028645-73.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JANIO ALTAFIM DA SILVA

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5028645-73.2023.8.08.0024

APELANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO:
JANIO ALTAFIM DA SILVA

RELATORA
: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. DESNECESSIDADE DE SOBRESTAMENTO DO FEITO. INOCORRÊNCIA DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. CONDIÇÃO DE EXIGIBILIDADE IMPOSTA PELO TÍTULO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO LIMITE PRUDENCIAL COM DESPESAS DE PESSOAL. AUSÊNCIA DE PROVA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ANTERIOR A OUTUBRO DE 2018. INDEFERIMENTO DA INICIAL POR AUSÊNCIA DE PROVA DA VERIFICAÇÃO DA CONDIÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA.

1. A análise da controvérsia dos autos não perpassa pela discussão sobre necessidade de liquidação prévia e o título executivo judicial não é genérico, razão pela qual não há que se falar em sobrestamento do feito pela afetação do Tema n. 1.169 do STJ.

2. Não há que se falar em ausência de dialeticidade recursal quando se observa que a parte recorrente trouxe suficientemente os motivos com os quais pretende combater as razões expostas pelo MM. Juízo de Origem.

3. Em sede do julgamento do Mandado de Segurança Coletivo n. 0006008-38.2016.8.08.0000, relativo à promoção dos servidores deste Eg. Tribunal no ano de 2015, restou concluído por
“tornar nulo o Ato nº 1.506/2015, restabelecendo os efeitos funcionais dos Atos nº 1.232/2015 e nº 1.233/2015, autorizando a promoção dos servidores na forma lá definida, com efeitos financeiros a partir da impetração, na forma da Súmula nº 271 do Supremo Tribunal Federal, condicionando, contudo, o efetivo pagamento, à existência de disponibilidade financeira e de margem segura para fins de atendimento aos limites estipulados na Lei de Responsabilidade Fiscal”.

4. Em 2018, a Presidência do Eg. Tribunal implementou os efeitos financeiros conferidos pelo MS coletivo, mantendo-se pendente o crédito do período da data da impetração do
mandamus
(março de 2016) a outubro de 2018, objeto da execução destes autos.

5. A exigibilidade do título executivo judicial foi condicionada à comprovação pelo exequente da observância ao limite prudencial de despesa com recursos humanos, a fim de se impedir impacto orçamentário que extrapole os critérios da Lei de Responsabilidade Fiscal.

6. A autorização de implementação realizada no ano de 2018 não pode ser utilizada para fins de exigibilidade do título exequendo, porquanto se trata de análise prospectiva da capacidade orçamentária do Tribunal. À míngua de prova de superação da limitação imposta pelo julgado e sendo ônus do exequente instruir a inicial da ação de execução com a prova da verificação da condição do título executivo, impera-se a extinção da execução com fundamento nos arts. 924, I, c/c. 798, I, “c”, do Código de Processo Civil.

7. Recurso conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
conhecer e dar provimento ao apelo
, nos termos do voto da Relatora

Vitória/ES, 21 de janeiro de 2025
.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 29/10/2024

A SRª DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-

Desembargador Ewerton, eu tenho um impedimento anotado aqui. Vossa Excelência preside o julgamento, por favor.

*

O SR. DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-

Pois não.

*

R E L A T Ó R I O

A SRª DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS (RELATORA):-

Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra a r. Sentença, proferida pelo MM. Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, que, nos autos do “
Cumprimento de Sentença de Título Executivo Judicial”
, ajuizado por JANIO ALTAFIM DA SILVA em desfavor do apelante, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença ofertada pelo apelante.

Em suas razões (id. num. 8542183), o apelante suscita a necessidade de suspensão do feito em razão da afetação do tema 1.169 do STJ. No mérito, argumenta que o título judicial executado não impôs obrigação de pagar coisa certa, afirmando que o acórdão apenas determinou a implementação para fins funcionais. Diz que o julgado estabeleceu uma condição suspensiva para o pagamento, não sendo comprovado pela exequente prova que evidencie a capacidade econômica e a observância dos limites prudenciais fixados na Lei de Responsabilidade Fiscal. Afirma que o tema 1.075 do STJ não autoriza revisão do título executivo já formalizado e coberto pela coisa julgada. Alega que a eventual retroatividade das diferenças deve se restringir ao período de 2018, quando houve a implementação dos efeitos financeiros da promoção dos servidores do PJES do ano de 2015.

Em contrarrazões (id. num. 7961016), o apelado suscita a preliminar de ausência de dialeticidade recursal. No mérito, a parte recorrida alega que o MS n. 0006008-38.2016.8.08.0000 não excluiu os eventuais efeitos financeiros pretéritos à decisão do Eg. Tribunal Pleno. Afirma que a condicionante de pagamento estipulada pelo acórdão executado já foi atendida, existindo margem orçamentária para reconhecida pelo próprio ente público. Diz que o julgado é exigível, havendo liquidação por meio de cálculos que instruem a inicial. Afirma, ainda, que o título executivo judicial permite o pagamento dos valores retroativos que deveriam ter sido quitados desde 2015, havendo previsão orçamentária desde 2018 para tanto.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta.

*

A SRª DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS (RELATORA):-

Presidente. O 17 e o 18, eles tratam do mesmo assunto e a mesma advogada. Acho que poderíamos fazer um julgamento conjunto.

*

A SRª ADVOGADA SIMONE PAGOTTO RIGO:-

Eu ia preliminarmente lembrar disso.

*

A SRª ADVOGADA SIMONE PAGOTTO RIGO:-

Obrigada, Excelências.

Inicio dando uma boa tarde a essa Egrégia Câmara, à pessoa da nossa desembargadora-presidente, da nossa relatora, a todos os demais, aos servidores que aqui atuam, ao excelentíssimo senhor procurador do estado, aos colegas e servidores Tenho a honra de representá-los profissionalmente aqui, estamos por isso.

Inicio a sustentação informando que a ação desse tema, objeto desses dois processos que estão em julgamento, já foram objeto de análise nessa sessão e em sessões anteriores por essa Egrégia Câmara.

Trata-se da promoção de 2015 dos servidores do Poder Judiciário, através das execuções individuais movimentadas em primeiro grau. Tivemos a honra do desembargador Ewerton nos dar procedência nos pedidos em situação idêntica desses autos em que foram apelações interpostas pelo Estado do Espírito Santo contra as sentenças da 5ª vara de Vitória.

Inicialmente, o tema 1169 do SCJ, alegado pela Procuradoria, não deve ser aplicado no caso concreto. A necessidade de liquidação prévia do julgado não é novo, uma discussão nova no STJ. O Superior Tribunal já enfrentou por diversas vezes a questão, inclusive no agravo em recurso especial 23.13.209, do Distrito Federal.

Em que assim estipulou. A não demonstração efetiva da aplicação do Tema 11.69 do STJ ao caso concreto. Impede a análise como pretendida pela parte Agravante, que foi o caso dos autos. Simplesmente houve o requerimento da procuradoria nesse sentido.

No referido julgado, a adulta ministra pontuou que o fornecimento de parâmetros hábeis, a correta indicação do beneficiário e apuração do valor devido dispensa liquidação, vez que depende apenas de cálculos aritméticos apresentados pelas partes para se obter o montante devido, que foi o que aconteceu em ambos os casos.

No mérito, propriamente, da nossa sustentação, falamos sobre a necessidade de manutenção das sentenças proferidas.

Importa salientar que os apelantes não buscam concessão de reajuste ou aumento de vencimentos, menos ainda a implementação. Mas, de outro lado, buscam o recebimento dos valores retroativos devidos e não pagos pelo Estado do Espírito Santo, com fundamento no acordo intransitado e julgado do Mandado de Segurança Coletivo número 0006838.2016 o qual se cita. Segurança parcialmente concedida para restabelecer os efeitos funcionais dos atos mil duzentos e trinta e dois e mil duzentos e trinta e três de dois mil e quinze, autorizando a promoção dos servidores na forma lá definida, com efeitos financeiros a partir da impetração, na forma da súmula duzentos e setenta e um do Supremo Tribunal Federal, condicionando, contudo, o efetivo pagamento à existência de disponibilidade financeira e de margem segura para fins de atendimento aos limites estipulados na Lei de Responsabilidade Fiscal.

O título executivo se trata de acórdão transitado em julgado nos autos do mandado de segurança em que, em 22 de outubro, foram publicados pelo egrégio tribunal os atos 1.232 e 1.233, com efeitos financeiros a partir de 1º de julho. Em 20 de novembro, foi publicado por este egrégio tribunal o ato 1.506, o qual invalidou os atos de promoção. O mandato de segurança foi parcialmente provido para determinar o efeito funcional e o efeito financeiro a partir de margem segura.
Transitado em julgado, o egrégio tribunal incorporou os valores da promoção dos vencimentos. E aqui é que se verifica a importância dessa incorporação.

Importa salientar que, em julho de 2018, foi proferida a decisão, nos autos do mandato de segurança coletivo, a qual, diante de avaliação feita pela assessoria de planejamento, orçamento e gestão estratégica, constatou-se que a efetivação dos efeitos financeiros da promoção 2015 se enquadrava no limite prudencial de gastos com o pessoal. E aqui peço vênia para ler esse pequeno trecho. Desse modo, do que consigo extrair do brilhante trabalho desenvolvido pela assessoria de planejamento, orçamento e gestão estratégica, não vislumbre o óbice para o cumprimento imediato do julgado, restabelecendo via de consequência os efeitos funcionais dos atos 1.232 e 1.233, autorizando a promoção dos servidores na forma lá definida, com efeitos financeiros a partir da impetração na forma da Súmula 271 do STF.

Com efeito, nos termos do parecer de folhas 700 a 709, vê-se que tal condicionante foi integralmente atendida, mesmo se considerarmos apenas o momento atual, setembro de 2018, ou se forem considerados os próximos 12 meses, setembro de 18, agosto de 19, não havendo quaisquer impeditivos para que sejam implementados os efeitos financeiros, e não só funcionais, do processo de promoção dos servidores do Poder Judiciário relativo ao ano de 2015.

O período cobrado na execução individual é justamente aquele entre a impetração do remédio constitucional e a implementação por parte do TJ, ou seja, de 2 de março de 2016 a agosto de 2018. Tal decisão já
citada anteriormente, menciona expressamente a produção de efeitos financeiros.

Peço venia, novamente para ler. Autorizando a promoção dos servidores, na forma lá definida, com efeitos financeiros a partir da impetração na fórmula da Súmula 271.

Importante ressaltar, então, que a condição suspensiva mencionada no acórdão supracitado já foi implementada e superada desde setembro de 2018, e seus efeitos são ex tunc. Bem como que, com relação à prova pré-constituída, esta é impossível de ser exigida, pois, no período compreendido entre 3 de 2016 a 8 de 2018, havia condição suspensiva vigente, mas, tendo esta sido superada, os efeitos retroagem à data da impetração, conforme explicitado no Decisum da Ação Mandamental, com efeitos financeiros a partir da impetração.

O próprio título executivo previu a possibilidade de execução dos valores pela via de precatório, em caso de impossibilidade de pagamento direto na folha dos servidores, o que aqui se busca e, portanto, não havendo sujeição aos limites da Lei de Responsabilidade Fiscal, conforme exceção prevista no inciso I do parágrafo único do artigo 22 da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Ademais, a própria suplementação, suplantação da condicionante se revela, ao longo do tempo, por fatos públicos e notórios, tais como concurso para juiz, concurso para servidor público, implementação de diversas outras promoções pelo Poder Judiciário, bem como acordos feitos pela PGE no processo de plantão, no processo de 2015, no processo de 2016, todos informando sobre a condição já de suplementação da margem segura pelo Egrégio Tribunal de Justiça.

Assim, Excelência, apenas para finalizar, queremos lembrar do princípio da isonomia, pois a conduta do apelante é extremamente contraditória, pois alega a não implementação da suposta condição suspensiva de disponibilidade financeira, quando ele mesmo, em diversas oportunidades, solicita que se retroaja a 2018.
Além de todos esses acordos que foram realizados, para pagamento apenas de alguns servidores e não a outros, apenas porque os servidores não aceitaram os termos de autocomposição e optaram por promover suas respectivas execuções judiciais individuais.

Portanto, verificamos que está consolidada a exigibilidade das parcelas relativas aos efeitos financeiros da promoção de 2015 para o período compreendido entre a data da impetração do mandato de segurança, março de 16 a agosto de 2018, quando ocorreu a efetiva incorporação das parcelas aos proventos dos servidores.

E, por conta destes fundamentos, é que solicitamos e requeremos a Vossas Excelências, a manutenção das sentenças de primeiro grau.

*

V O T O

A SRª DESEMBARGAADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS (RELATORA):-

Bem, Presidente, eu já manifestei meu entendimento em um processo anterior, no sentido de que:

Conforme relatado, o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO interpôs APELAÇÃO CÍVEL contra a r. Sentença, proferida pelo MM. Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, que, nos autos do “
Cumprimento de Sentença de Título Executivo Judicial”
, ajuizado por JANIO ALTAFIM DA SILVA em desfavor do apelante, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença ofertada pelo apelante.

Em suas razões, o apelante suscita a necessidade de suspensão do feito em razão da afetação do tema 1.169 do STJ. No mérito, argumenta que o título judicial executado não impôs obrigação de pagar coisa certa, afirmando que o acórdão apenas determinou a implementação para fins funcionais. Diz que o julgado estabeleceu uma condição suspensiva para o pagamento, não sendo comprovado pela exequente prova que evidencie a capacidade econômica e a observância dos limites prudenciais fixados na Lei de Responsabilidade Fiscal. Afirma que o tema 1.075 do STJ não autoriza revisão do título executivo já formalizado e coberto pela coisa julgada. Alega que a eventual retroatividade das diferenças deve se restringir ao período de 2018, quando houve a implementação dos efeitos financeiros da promoção dos servidores do PJES do ano de 2015.

Em contrarrazões (id. num. 7961016), o apelado suscita a preliminar de ausência de dialeticidade recursal. No mérito, a parte recorrida alega que o MS n. 0006008-38.2016.8.08.0000 não excluiu os eventuais efeitos financeiros pretéritos à decisão do Eg. Tribunal Pleno. Afirma que a condicionante de pagamento estipulada pelo acórdão executado já foi atendida, existindo margem orçamentária para reconhecida pelo próprio ente público. Diz que o julgado é exigível, havendo liquidação por meio de cálculos que instruem a inicial. Afirma, ainda, que o título executivo judicial permite o pagamento dos valores retroativos que deveriam ter sido quitados desde 2015, havendo previsão orçamentária desde 2018 para tanto.

Muito bem.

Passo inicialmente à apreciação das questões de ordem e preliminares suscitadas pelas partes.

DO SOBRESTAMENTO DO FEITO - TEMA 1.169/STJ

Em seu recurso, a apelante pugna pelo sobrestamento do feito em razão da afetação de questão de direito análoga ao caso em comento pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 1.169).

Vejamos.

A tese submetida a julgamento pelo Col. STJ, afetada pelo Tema 1.169 (Resp 1978629/RJ, Resp 1985037/RJ e Resp 1985491/RJ), é no sentido de “
[d]efinir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos.”

Com efeito, independentemente de eventual decisão de sobrestamento dos feitos correlatos, nota-se que a tese em discussão naqueles autos não corresponde à controvérsia do presente recurso. Isso porque, aqui se trata da possibilidade de se determinar o pagamento de diferenças devidas a partir do próprio título executivo judicial executado, não havendo que se falar em necessidade de liquidação prévia ou na existência de título judicial genérico, mas cumprimento de condicionante imposta no acórdão exequendo.

Com isso, improcede o pedido de sobrestamento do feito.

REJEITO.

É como voto.

DA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL

O apelado argui que o recurso não impugnou expressamente os fundamentos da r. Sentença, faltando ao apelo dialeticidade em relação à decisão recorrida. Assim, requer que o recurso não seja conhecido.

Sem razão.

De fato, cabe ao recorrente impugnar os fundamentos aduzidos na decisão que pretende ver reformada, sob pena de não conhecimento do recurso. E, no caso dos autos, observo que a parte apelante trouxe suficientemente os motivos com os quais pretende combater as razões expostas pelo MM. Juízo de Origem, não havendo que se falar em ausência de dialeticidade recursal.

Diante do exposto, REJEITO a preliminar alegada arguida.

É como voto.

Via reflexa, presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

Ultrapassadas as questões preliminares, passo ao exame de mérito do presente recurso.

DO MÉRITO

Em análise acurada dos autos originários, observo que se trata de cumprimento de sentença coletiva relativo ao Mandado de Segurança Coletivo n. 0006008-38.2016.8.08.0000.

Rememoro aos Eminentes Pares que naquela oportunidade, o Eg. Tribunal Pleno discutiu o restabelecimento dos Atos n. 1.232/2015 e 1.233/2015, que promoveram diversos servidores efetivos do Eg. TJES, os quais foram revogados pelo Ato. n. 1.506/2015.

No voto condutor, concluiu-se por “
tornar nulo o Ato nº 1.506/2015, restabelecendo os efeitos funcionais dos Atos nº 1.232/2015 e nº 1.233/2015, autorizando a promoção dos servidores na forma lá definida, com efeitos financeiros a partir da impetração, na forma da Súmula nº 271 do Supremo Tribunal Federal, condicionando, contudo, o efetivo pagamento, à existência de disponibilidade financeira e de margem segura para fins de atendimento aos limites estipulados na Lei de Responsabilidade Fiscal”.

No inteiro teor do julgado, restou esclarecida a condicionante imposta para o efetivo pagamento. Nos exatos termos do voto condutor daquele julgamento, “
não vislumbro alternativa que privilegie ao mesmo tempo o direito dos servidores e a higidez fiscal do Judiciário, senão reconhecer o direito aqui pleiteado, condicionando, contudo, a satisfação patrimonial à existência de disponibilidade financeira e de margem segura para fins de atendimento aos limites estipulados na Lei de Responsabilidade Fiscal”.

Ademais, sabe-se que a partir de 2018 a Presidência deste Eg. Tribunal autorizou a implementação da promoção de 2015
,
conforme se vê na decisão juntada pelo exequente em id. num. 8542160
.

A controvérsia, portanto, se finca na exigibilidade do crédito devido ao servidor, exequente nos autos de Origem, a partir da data da impetração do Mandado de Segurança Coletivo 0006008-38.2016.8.08.0000 (02/03/2016) até outubro de 2018.

Ao apreciar a impugnação ao cumprimento de sentença do Estado, o MM. Juízo de Origem compreendeu que o acórdão coletivo exequendo constitui título executivo judicial, sendo “
devido o crédito referente ao período compreendido entre a data da impetração do Mandado de Segurança Coletivo e o mês anterior àquele no qual foram implementados administrativamente os efeitos financeiros do processo promocional em questão (março/2016 a agosto/2018)”.

De forma pormenorizada, assim compreendeu o MM. Juízo Primevo:

[...] Tenho que não deve prosperar a tese do ente estatal requerido, haja vista que o acórdão coletivo exequendo teve o condão de autorizar a promoção dos servidores na forma então definida, com efeitos financeiros a partir da impetração, cujo efetivo pagamento foi temporariamente suspenso até a existência de disponibilidade financeira e de margem segura para atendimento aos limites estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Ademais, com a devida vênia de entendimentos contrários, a margem financeira exigida pelo Acórdão exequendo se aplicou tão somente à obrigação de fazer, referente à implementação de disponibilidade financeira para oneração da folha de pagamentos do quadro de pessoal do Poder Judiciário estadual. Desse modo, em relação à execução judicial das parcelas não abarcadas pela obrigação de fazer, entendo inexistir condicionante limitadora, pois o pagamento se dará pela via do Precatório, o que garante acomodação financeira do Ente Público pagador, dentro das normas de Direito Financeiro. Acresça-se a isso que é público e notório que não mais subsiste o cenário à época verificado de indisponibilidade financeira do Poder Judiciário local, relativo à superação dos limites de gastos com pessoal. A prova disso é que, em 2023, houve deflagração de dois concursos públicos para ingresso de servidores públicos efetivos e para ingresso de Magistrados (
https://www.tjes.jus.br/portal-da-transparencia/pessoal/concursos-no-poder-judiciario/
). Assim, é evidente que inexiste qualquer condição suspensiva de pagamento. [...]

No entanto, não comungo com a compreensão alcançada na r. Sentença, razão pela qual comporta reforma a r. Sentença.

Não nego o direito do exequente à percepção dos valores devidos de março de 2016 a outubro de 2018. No entanto, conforme delineado acima, o título executivo claramente condicionou a satisfação do crédito à disponibilidade financeira para pagamento da despesa, a fim de que se respeite os limites impostos pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

Inclusive, nos aclaratórios opostos em face do v. Acórdão do MS Coletivo 0006008-38.2016.8.08.0000, restou esclarecido o critério de existência de “
margem segura”
para a efetivação dos efeitos financeiros reconhecidos. Conforme consignado naqueles autos, “
a “margem segura”, no contexto a que me referi, situa-se em patamar inferior a 95% (noventa e cinco por cento) do limite de despesa com pessoal, conforme previsto no parágrafo único do artigo 22 da Lei de Responsabilidade Fiscal, tendo em vista que, ultrapassado esse nível, são impostas várias vedações ao Poder Público, inclusive concessão de vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração e alteração de estrutura de carreira que implique aumento de despesa. Nesse caso, será possível o pagamento quando, após a realização dos cálculos do impacto financeiro da concessão da segurança, reste atestado que o estipêndio da despesa não ocasionará a extrapolação do limite prudencial ora mencionado. Logo, procedo à declaração do julgado impugnado, retificando o dispositivo do acórdão para condicionar o efetivo pagamento à existência de disponibilidade financeira e desde que fique atestado, por cálculo realizado pela administração, que estipêndio da despesa não ocasionará a superação de 95% (noventa e cinco por cento) do limite de despesa previsto no artigo 20, inciso II, alínea “b”, da Lei Complementar nº 101/2000”.

Com efeito, a satisfação do crédito exequendo depende da efetiva comprovação pelo exequente da observância ao limite prudencial de despesa com recursos humanos, a fim de se impedir impacto orçamentário que extrapole a legislação fiscal vigente.

No caso, a tese do exequente é no sentido de que a implementação ocorrida em 2018 denotaria capacidade orçamentária para o pagamento dos haveres anteriores ao referido ano. No entanto, a decisão do então Presidente deste Eg. Tribunal é clara na análise prospectiva da dotação financeira para atendimento da ordem exarada no MS Coletivo. Vejamos, pois:

[...] A condicionante para a realização do efetivo pagamento estabelecida no referido decisum guarda consonância com a “existência de disponibilidade financeira e margem segura para fins de atendimento aos limites estipulados pela Lei de Responsabilidade Fiscal.” Devendo ser entendida tal “margem segura”, para fins de atendimento à referida Lei, como sendo aquela situada “em patamar inferior a 95% (noventa e cinco por cento) do limite de despesa com pessoal, conforme previsto no parágrafo único do artigo 22 da LRF” e, desde que precedida da realização dos cálculos do impacto financeiro da concessão da segurança, restando atestado que o estipêndio da despesa não ocasionará a extrapolação do limite prudencial ora mencionado. Com efeito, nos termos do Parecer de fls. 700/709, vê-se que tal condicionante foi integralmente atendida, mesmo se considerarmos apenas o momento atual (setembro/18) ou se forem considerados os próximos doze meses (setembro/18 a agosto/19), não havendo quaisquer impeditivos para que sejam implementados os efeitos financeiros (e não só funcionais) do Processo de Promoção dos Servidores do Poder Judiciário relativo ao ano de 2015. Em relação ao momento atual (setembro/18), o Parecer Técnico é enfático ao afirmar que os percentuais de gastos com pessoal se manteriam “abaixo dos limites prudencial e legal, mesmo com a inclusão da promoção de 2015 a contar de setembro/2018 (sem retroativos).” Desta forma, estariam respeitados os dispositivos legais e a “margem segura” estabelecida no v. acórdão suso transcrito [...]

Com isso, não se pode inferir que haveria capacidade orçamentária para contemplar os créditos devidos antes de 2018, porquanto o relatório apresentado à administração do Eg. Tribunal conferiu a disponibilidade naquele momento e de forma prospectiva.

Por conseguinte, não verifiquei qualquer outra prova documental que ateste a condição de implementação dos efeitos financeiros entre março de 2016 e outubro de 2018.

À míngua de comprovação do critério entabulado pelo título executivo em questão, impera-se dar guarida à tese do ente estatal na medida em que resta ausente a prova da ocorrência da condição imposta pelo julgado (art. 798, I, “c”, do CPC). Por via reflexa, impera-se indeferir a inicial, com fulcro no art. 924, I, do CPC.

Não perco de vista que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Resp 1878849/TO, 1878854/TO e 1879282/TO (Tema 1.075), entendeu por ilegal a não concessão de progressão funcional sob o fundamento de superação dos limites orçamentários com pessoal previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal.

No entanto, além desse entendimento ser posterior à formação e estabilização do título executivo judicial em questão, a conclusão que alcanço nesta oportunidade não contraria o entendimento do Supremo Tribunal Federal, que, em sede de julgamento da Adin n. 5.606, declarou constitucional o art. 1º da Lei Estadual n. 10.470/2015, a qual suspendeu os efeitos financeiros das promoções dos servidores do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo, previstas no caput do art. 13 da Lei nº 7.854/2004.

Naquela oportunidade, o Ex. STF estabeleceu tese no sentido de que “
a suspensão, por lei, de efeitos financeiros futuros de promoções de servidores públicos não ofende a proteção constitucional do direito adquirido e a regra da irredutibilidade de vencimentos”.
(ADI 5606, Relator: Ricardo Lewandowski, Relator p/ Acórdão: Roberto Barroso, Tribunal Pleno, julgado em 21/02/2022, DJe-061, 30-03-2022 publi. 31-03-2022).

Não se discute aqui a impossibilidade de execução do julgado, mas a ausência de superação do limite imposto pelo título executivo. Desse modo, ao contrário do que afirma a apelada em contrarrazões, inexiste inobservância ao Tema n. 889 do Col. STJ, haja vista que sequer há de se falar em exigibilidade do título.

Não desconheço que neste Eg. Tribunal já existem manifestações no sentido de acolher as pretensões executivas individuais relativas ao MS Coletivo n. 0006008-38.2016.8.08.0000 (cito o AI 5014187-04.2023.8.08.0000, Rel. Des. Subst. Délio José Rocha Sobrinho, 2ª Câmara Cível, jul. 26/03/2024).

No entanto, filio-me à compreensão de que a ausência de efetiva prova do cumprimento da condicionante do título executivo impede a continuidade da execução do crédito. Senão, vejamos:

[...] 3) O acórdão do MS coletivo que se pretende executar individualmente nesta demanda estabeleceu condicionante expressa de que o pagamento retroativo das diferenças remuneratórias somente será exigível quando houver disponibilidade financeira e margem segura para não extrapolar os limites de despesa com pessoal previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, tendo, inclusive, no julgamento dos Embargos de Declaração do Mandado de Segurança nº 000608-38.2016.8.08.0000 sido esclarecido o que seria essa “margem segura” e de que forma tal fato poderia ser comprovado. 4) A obrigação de pagar constante no acórdão lavrado no MS Coletivo nº 000608-38.2016.8.08.0000 somente será exigível do Estado apelado com a demonstração que o Poder Judiciário Estadual detém disponibilidade financeira para arcar com a despesa indicada e com cálculos realizados pela Administração Judiciária indicando que o pagamento almejado não implicaria a superação do limite prudencial de despesa com pessoal, nos termos do art. 798, inciso I, alínea “c”, do Código de Processo Civil, ônus do qual não se desincumbiu o exequente apelante, tornando inviável o processamento do feito executivo, que corretamente foi extinto pela julgadora monocrática com base no art. 485, inciso IV, do CPC/2015. 5) Recurso desprovido. (TJES, ApCiv n. 5029056-19.2023.8.08.0024, Relatora Designada Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, 4ª Câmara Cível, julg. 05/06/2024).

Neste mesmo sentido concluiu esta Eg. 1ª Câmara Cível em recente julgamento do Agravo de Instrumento n. 5002405-85.2024.8.08.0000 de minha relatoria.

Por todo o exposto, DOU PROVIMENTO à apelação cível para acolher a impugnação ao cumprimento de sentença e extinguir, com fulcro no art. 924, I, c/c. 798, I, “c”, do CPC, a execução.

É como voto.

*

V O T O

A SRª DESEMBARGADORA SUBSTITUTA VÂNIA MASSAD CAMPOS:-

Cuida-se de
a
pelação cível

por meio da qual pretende,
E
stado do
E
spírito
S
anto
(Id. 8542183), ver reformada a sentença que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença.

A
cult
a

Relatora,
Desembargador
a

Marianne Júdice de Mattos
,
conferiu

provimento ao recurso
para acolher a impugnação ao cumprimento de sentença e extinguir a execução.

Todavia, com a devida vênia,
divirjo do entendimento da eminente Relatora
apenas quanto ao mérito recursal
, pelos fundamentos que passo a expor.

O mandado de segurança coletivo a que se refere o cumprimento de sentença proposto na primeira instância fora julgado pelo Tribunal Pleno deste Sodalício em 18/10/2016, e teve por objeto a anulação do Ato nº 1506/2015, expedido pelo Presidente do TJES, invalidando os Atos nºs 1232 e 1233, ambos publicados na data de 22 de outubro de 2015, que promoveram diversos servidores do Poder Judiciário Capixaba, com efeitos financeiros a partir de 1º de julho de 2015.

Conforme se depreende do acórdão, a concessão da segurança teve por fundamento o direito adquirido conquistado pelos servidores contemplados pelo processo promocional já finalizado.

Nas palavras do eminente Relator, Desembargador Fernando Zardini Antonio,
“pode-se dizer que reunidos pelo servidor os requisitos necessários à promoção, na forma prescrita no Ato nº 834/2015 e declarada nas espécies normativas invalidadas, os consectários legais do ato passam a integrar-lhe o patrimônio, não sendo possível, seja pela via administrativa, seja por meio da revogação do próprio direito material em que se baseava, a invalidação da promoção.
Efetivamente reconhecidas as promoções (Atos nº 1232 e 1233/2015), não pode um novo ato administrativo suprimi-las, de modo a prejudicar direito adquirido aos incrementos delas resultantes e, por conseguinte, impor situação mais gravosa aos substituídos do impetrante
.”

Para mais detalhes, confira-se a ementa do julgado:

MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORES EFETIVOS DO PODER JUDICIÁRIO. PROMOÇÃO. ARTIGO 13 DA LEI Nº 7.854⁄2004. DEFERIMENTO ADMINISTRATIVO. DIREITO ADQUIRIDO QUANDO DA IMPLEMENTAÇÃO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À PROMOÇÃO. INVALIDAÇÃO POR ATO DA PRESIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. A partir do exato momento em que o sujeito atende aos requisitos legalmente estipulados, adquire o direito então previsto, o qual passa a fazer parte de sua esfera de disponibilidade, cabendo-lhe exercê-lo ou não, ficando imune, nesta medida, a alteração legislativa posterior. 2. Assim, reunidos pelo servidor efetivo do Poder Judiciário os requisitos necessários à promoção, na forma prescrita no Ato 834⁄2015 e declarada nos Atos 1232⁄2015 e 1233⁄2015, os consectários legais passam a integrar-lhe o patrimônio, não sendo possível, seja pela via administrativa, seja por meio da revogação do próprio direito material em que se baseava, a invalidação da promoção. 3. Efetivamente reconhecidas as promoções (Atos nº 1232 e 1233⁄2015), não pode um novo ato administrativo suprimi-las, de modo a prejudicar direito adquirido aos incrementos delas resultantes e, por conseguinte, impor situação mais gravosa aos substituídos do impetrante. 4. Ante a exasperação dos limites de gastos com pessoal, mesmo com o emprego de seguidas medidas de contenção, não resta alternativa senão reconhecer o direito aqui pleiteado, condicionando, contudo, a satisfação patrimonial à existência de disponibilidade financeira e de margem segura para fins de atendimento aos limites estipulados na Lei de Responsabilidade Fiscal. 5. Não fica o pagamento sujeito ao juízo de conveniência e oportunidade da Administração, mas vinculado ao atingimento dos limites legais para a execução das despesa, dentro dos padrões aceitos pelas normas do direito financeiro. MANDADO DE SEGURANÇA Nº 0006008-38.2016.8.08.0000. 6. O ato impugnado não determina a interrupção da apreciação dos recursos, razão pela qual, neste ponto, não se reconhece ilegalidade. 7. Segurança parcialmente concedida para restabelecer os efeitos funcionais dos Atos nº 1.232⁄2015 e nº 1.233⁄2015, autorizando a promoção dos servidores na forma lá definida, com efeitos financeiros a partir da impetração, na forma da Súmula nº 271 do Supremo Tribunal Federal, condicionando, contudo, o efetivo pagamento, à existência de disponibilidade financeira e de margem segura para fins de atendimento aos limites estipulados na Lei de Responsabilidade Fiscal. (TJES, Classe: Mandado de Segurança, 100160009526, Relator : FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 29/09/2016, Data da Publicação no Diário: 18/10/2016)

Observa-se que a advertência feita no dispositivo do voto condutor, no sentido de que o pagamento dos servidores ficaria condicionado
“à existência de disponibilidade financeira e de margem segura para fins de atendimento aos limites estipulados na Lei de Responsabilidade Fiscal”
,
não altera a conclusão de que
os
efeitos financeiros
decorrentes das promoções deveriam ser
retroativos, a contar a data da impetração da ação mandamental coletiva
, como subsegue:

“Esclareço, por oportuno, que esta impetração não objetiva resguardar direito adquirido ao regime jurídico contido na Lei Estadual nº 7.854/2004, até porque, continua ele em pleno vigor e não foi atingido pelo ato vergastado. Como parece claro, o desiderato principal desta demanda é garantir a fruição, ainda que em data futura e nos moldes admitidos no âmbito do mandado de segurança, dos direitos adquiridos com a implementação administrativa da previsão abstratamente consignada no artigo 13 da mencionada espécie legislativa.

Deve ser acolhida, pois, esta parte da impetração, para que seja concedida a segurança a fim de restabelecer, com eficácia retroativa, os efeitos funcionais dos atos invalidados, ficando os efeitos financeiros limitados à data da impetração, de conformidade com o entendimento firmado na Súmula nº 271 do Supremo Tribunal Federal
[...]”

Nesse cenário, verifica-se que, ao contrário do que afirma o Estado, a sentença coletiva não determinou a deflagração do processo promocional dos servidores efetivos do Poder Judiciário Estadual, mas sim restaurou a vigência dos atos publicados em 22 de outubro de 2015, que promoveram os servidores,
com respectivos efeitos financeiros a partir da impetração (ocorrida em 02/03/2016)
.

Em sentido semelhante, a jurisprudência deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – PROMOÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO – COISA JULGADA FORMADA NOS AUTOS DE MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO – CONDENAÇÃO LIMITADA AO PERÍODO QUE ANTECEDE A IMPETRAÇÃO DO MS COLETIVO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1 – Hipótese em que o Apelado não era filiado ao sindicato quando o SINDIJUDICIÁRIO impetrou o Mandado de Segurança coletivo n° 0006008-38.2016.8.08.0000, o qual concedeu a segurança para restabelecer os Atos 1232 e 1233/2015, autorizando a promoção dos servidores, com efeitos financeiros a partir da data da impetração do MS (02/03/2016). 2- “O STJ já se manifestou no sentido de que os sindicatos e as associações, na qualidade de substitutos processuais, têm legitimidade para atuar judicialmente na defesa dos interesses coletivos de toda a categoria que representam, por isso, caso a sentença do writ coletivo não tenha uma delimitação expressa dos seus limites subjetivos, a coisa julgada advinda da ação coletiva deve alcançar todas as pessoas da categoria, e não apenas os filiados” (REsp n. 1.843.249/RJ). 3 – A decisão nos autos do MS coletivo n° 0006008-38.2016.8.08.0000 constitui título coletivo judicial para todos os servidores que foram promovidos pelos Atos 1.232/2015 e n° 1.233/2015, de modo que o pedido referente ao pagamento retroativo sobre o período de março de 2016 a agosto de 2018 já se encontra abarcado pela coisa julgada.
4 – Acerca dos efeitos financeiros relativos ao período anterior a 02/03/2016, não há óbice para a postulação de parcelas anteriores ao mandado de segurança coletivo, como fez o ora Apelado, conforme se depreende da súmula n° 271 do Supremo Tribunal Federal: “Concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria”. 5- Considerando a parcial violação a coisa julgada, a condenação do Apelante no pagamento dos valores retroativos à promoção deve se limitar ao período compreendido entre 01/07/2015 (data de início dos efeitos financeiros de acordo com os atos de promoção) e 02/03/2016 (data de impetração do Mandado de Segurança Coletivo)
. 6 – Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Apelação, 0019761-82.2019.8.08.0024, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/08/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – PROMOÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO – COISA JULGADA FORMADA EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO – DISPENSABILIDADE DE FILIAÇÃO À ÉPOCA DO AJUIZAMENTO – CONDENAÇÃO LIMITADA AO PERÍODO ANTERIOR À IMPETRAÇÃO DO
MANDAMUS
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. No caso concreto, o mandado de segurança coletivo nº 0006008-38.2016.8.08.0000 foi impetrado em 02/03/2016 e, portanto, a partir dessa data passa a surtir seus efeitos financeiros, conforme expressamente consignado no v. acórdão. 2. Ainda que a apelada alegue que não era sindicalizada à época, “é assente na jurisprudência do STJ o entendimento de que, quando em discussão a eficácia objetiva e subjetiva da sentença proferida em ação coletiva proposta em substituição processual, a aplicação do art. 2º-A da Lei 9.494 /1997 deve se harmonizar com os demais preceitos legais aplicáveis ao tema, de forma que o efeito da sentença coletiva nessas hipóteses não está adstrito aos filiados à entidade sindical à época do oferecimento da ação coletiva, nem limitada sua abrangência ao âmbito territorial da jurisdição do órgão prolator da decisão” (STJ – EREsp: 1770377 RS 2018/0254261-0, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 27/11/2019, S1 – PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 07/05/2020).
3. Portanto, se os efeitos patrimoniais decorrentes do mandado de segurança coletivo se iniciam em 02/03/2016, e se é incontroverso que a apelada preencheu os requisitos necessários à obtenção da promoção funcional, conforme Ato nº 1232/2015, consagrando efeito patrimonial a partir de 01/07/2015, a condenação na presente demanda deve ser limitada ao período compreendido entre julho de 2015 e fevereiro de 2016. Precedente deste e. TJES.
4. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Apelação, 0009932-43.2020.8.08.0024, Relator: JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/02/2024)

Do exposto,
e por tudo mais que dos autos consta,
inauguro divergência
para
negar
provimento
ao recurso,
mantendo incólume a sentença que rejeit
ara
a impugnação
.

Na forma do § 11 do art. 85 do CPC, majoro os honorários sucumbenciais para 12%.

É como voto.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR:-

Em razão da divergência de votos, respeitosamente, peço vista dos autos.

*

com

DATA DA SESSÃO: 05/11/2024

V O T O

PEDIDO DE VISTA

O SR. DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR:-

Eminentes pares, a fim de rememorar o presente feito, trata-se de apelação cível interposta por
Estado do Espírito Santo
contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória que, nos autos da ação de execução individual de sentença coletiva, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo apelante.

A eminente Relatora,
Desembargadora Marianne Júdice de Mattos
, conheceu do recurso e a ele deu provimento para acolher a impugnação ao cumprimento de sentença e extinguir a execução, com fulcro no art. 924, I, c/c. 798, I, “c”, do CPC.

Na sequência, a e.
Desembargadora Substituta Vânia Massad Campos
inaugurou divergência para negar provimento ao recurso, mantendo a sentença que rejeitou a impugnação.

Após analisar detidamente os autos alcancei a mesma conclusão a que chegou a e. Des. Subs. Vânia Massad Campos, no sentido que, uma vez reunidos pelo servidor os requisitos necessários à promoção, e restaurada a vigência da normativa que assim o declarou,
constitui direito adquirido do apelante
perceber os efeitos financeiros retroativos.

Assim sendo, entendo que os consectários legais do Ato 1506/2015 passaram a integrar-lhe o patrimônio desde a invalidação dos Atos nºs 1232 e 1233 pelo Eg. Tribunal Pleno desta Corte, independentemente da comprovação de disponibilidade financeira ou orçamentária do órgão.

Isto posto, a fim de se evitar repetição de teses e argumentos já ventilados nas sessões pretéritas, com a devida vênia à eminente Relatora,
acompanho a divergência
inaugurada pelo e. Des. Subs. Vânia Massad Campos.

É como voto.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA:-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

mmv

DATA DA SESSÃO: 12/11/2024

O SR. DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-

Vossa Excelência tem a palavra pelo prazo regimental.

*

A SRª ADVOGADA MÔNICA PERIN:-

Muito obrigada, Desembargador Ewerton.

Cumprimento a eminente desembargadora Janete Vargas Simões, como presidente desta Câmara, a douta procuradora, doutora Sidia Nara Ofronti Ronchi, os demais desembargadores, Mariane Judice de Mattos, Júlio César Costa de Oliveira, Ewerton Schwab Pinto Júnior e Aldary Nunes Júnior.

Esse tema da promoção 2015, ele tem sido muito recorrente na maioria das Câmaras e não é diferente dessa primeira Câmara Cível. Gostaria de relembrar em que estágio nós estamos dos julgamentos, no 87 e no 89, o apelante é o Estado, os apelados são Mônica Loureiro Kippe e Jânio Altafim. A desembargadora-relatora, a desembargadora Mariane, deu provimento à apelação do Estado. O desembargador Ewerton acompanhou. Desculpa. Desembargador Ewerton abriu a divergência.
Desembargadora Vânia acompanhou...

Na verdade, perdão. Desembargadora Vânia abriu a divergência. Desembargador E
w
erton acompanhou a divergência. Desembargador Júlio pediu vista. Isso no 87 e no 89. Desembargadora Marian
e
, em seu voto, entendeu pela não comprovação da liquidez, da exigibilidade do título, por não ter sido comprovada a condição suspensiva existente.

Com relação a essa questão da condição suspensiva existente no título, e especialmente apontando uma questão no voto da relatoria, é importante dizer que há uma grande diferença entre a promoção de 2015 e as demais promoções, especialmente 16, 17, 18 e 19.

A partir de 2020, as promoções têm uma outra diferença, porque uma nova lei mudou o sistema de promoção. A promoção de 2015 não é afetada pela Lei 10.470 de 2015, porque é de 17 de dezembro de 2015. E a ela também não se aplica a ADI 5606. Essa é uma, “confusão que é feita justamente pelo fato de o Estado, em suas impugnações, sustentarem e indicarem julgados referentes à promoção de 2016 como se a de 15 fosse. E, na verdade, não é”. Então, com essa ressalva que ela tem um divisor legal, nós apontamos essa diferença. A Promoção de 2015 não se aplica à Lei 10.470 e tampouco à DI 5606.

Uma outra questão importante de apontar neste caso é a questão que esse título coletivo formado no mandado de segurança impetrado pelo Si
ndiju
diciário, ele tem duas obrigações. Uma obrigação de fazer, que é implementar a promoção, e a outra de pagar. E aqui rememoro que a promoção de 2015, ela teve o seu trâmite todo normal. O processo foi aberto na data legal da Lei 7.854, de 2004. O processo de promoção foi concluído, publicados os atos com os níveis dos servidores e os procedimentos para pagamentos todos encaminhados. Faltando pouco mais de três semanas para o pagamento, foram publicados os atos 1.232 e 1.233, de 2015.

E aqui ressalvo,
o
direito à promoção de 2015, ela integrou o patrimônio do servidor. Porque, de fato, o processo foi aberto nos termos da Lei 7.854, os níveis foram devidamente publicados e, faltando pouco mais de 21
(vinte e um)
dias para serem pagos, eles foram suspensos por esses atos, o 1.232 e o 1.233.

No Acórdão, ficou uma ressalva em relação ao cumprimento da obrigação quando satisfeitas as condições dispostas na Lei de Responsabilidade Fiscal, com uma ressalva de que jamais o cumprimento do direito, ele ficaria a conveniência e discricionariedade da administração.

Transcorrido e transitado em julgado o processo, iniciado os procedimentos para o cumprimento da obrigação de fazer, o então desembargador Sérgio Gama submeteu esse processo à assessoria de planejamento e economia, que fez todo o impacto da obrigação de fazer. E na conclusão da decisão em que determina o cumprimento da obrigação de fazer,
Sua Excelência
ressalva, desse modo do que consigo extrair do brilhante trabalho desenvolvido pela assessoria de planejamento, orçamento e gestão estratégica, não vislumbro ób
i
ces para o cumprimento imediato do julgado, restabelecendo via de consequência os efeitos funcionais dos atos 1232 e 1233, autorizando a promoção dos servidores na forma lá definida, com efeitos financeiros a partir da impetração.

Nessa decisão administrativa, o desembargador Sérgio deixa claro que o impacto foi analisado, tanto para a obrigação de fazer, quanto da obrigação de pagar. Porque o mandado de segurança, o título coletivo, determinava que o pagamento deveria ser, não obstante essa seja a regra do mandado de segurança, desde a impetração. Mas naquela oportunidade não foi feita, e daí por que os cumprimentos individuais para cobrança dos valores retroativos, da impetração até a data do cumprimento da obrigação de fazer. Fica claro também, porque é fato público e notório, que o Tribunal há muito já recuperou a sua situação financeira.

E aí nós queremos citar. O ato de implementação da promoção 2017, em que consta, ato 1, 2023, considerando o reequilíbrio fiscal do Poder Judiciário Capixaba, e peço licença para não ler o ato todo, O ato 450 de 2022, que implementa a promoção de 2018, considerando o reequilíbrio da gestão fiscal do Judiciário Capixaba, e assim também o ato 774 de 2023, implementação da promoção 2019, e o ato 1.803 da promoção
2021
. Todas essas promoções foram abertas e implementadas após o julgamento da promoção de 2015.

É um fato incontroverso a superação do reequilíbrio fiscal do Tribunal de Justiça do Estado Espírito Santo. Ademais, o próprio Estado do Espírito Santo, nas suas impugnações, ele defende uma tese alternativa e ele apresenta cálculos a partir de 2018, tal qual, no parecer da assessoria de planejamento e orçamento, e que foi frisado na decisão administrativa do desembargador Sérgio Gama, e que consta dos autos.

Uma outra questão que nós precisamos levantar é a obrigação de pagar, porque nós estamos na obrigação de pagar. A obrigação de pagar, ela será so
lv
ida pelo Tesouro Estadual. E aí é importante a gente considerar qual a utilidade, qual a necessidade de se perqu
i
rir a condição fiscal e orçamentária do Tribunal de Justiça, se quem arcará com a obrigação é o Tesouro Estadual, via RPV ou via precatório. A utilidade, a exigência dessa prova, desse fato, nesse caso, ela é inócua.
Não é o judiciário. É a mesma coisa, desembargador Aldar
y
, que eu ser uma devedora do senhor e o desembargador E
w
erton gentilmente se ofereceu para pagar a minha dívida. Gentilmente. E o senhor insistir em querer saber da minha solvibilidade, quando, na verdade, é o desembargador E
w
erton que
pagará
a dívida.

Então, aqui, nesse caso,
p
eço desculpas pelo pitoresco, desembargador E
w
erton. Neste caso, perqueri
r
a necessidade ou a comprovação de uma condição, se ela foi cumprida ou não, de um ente que não arcará com pagamento, nós voltamos a defender. É uma providência in
ócua
desnecessária. A obrigação de pagar dos cumprimentos será solvida via RPV e precatório.
E a LRF, é clara, nesses casos não há impacto orçamentário, desculpa, não há impacto nos percentuais fiscais e tampouco impacto orçamentário.

Considerando isso, nós pedimos o provimento, Na verdade, eu estava considerando também a sustentação do SEM, que não o faremos hoje. Na verdade, hoje, então, nós pedimos o improvimento das apelações do 87, do 89,
c
om essas considerações, reforçando, não será o Tribunal de Justiça quem arcará com essa questão.

Os RPVs ou precatórios, a depender do valor de cada servidor, será pago pelo Tesouro Estadual, sem impacto, inclusive, nos percentuais fiscais e orçamentários do Estado do Espírito Santo. Porque, em se tratando de RPV e precatório, eles não têm essa invasão fiscal e orçamentária.

Finalizo, então, pedindo o improvimento das apelações, e que seja garantido o direito que foi postergado, o direito das promoções dos servidores, que já sofreram tanto impacto, e relembra que
a
minha colega doutora Simone fez essa lembrança na semana passada, um julgamento recente no pleno, dos julgamentos das promoções, em que o desembargador Pedro reforça justamente isso. O Poder Judiciário Capixaba, após sucessivas administrações que lutaram tanto por essa regularização, alcançaram êxito.
E
fetuaram pagamentos de revisões de servidores magistrados, abriram dois concursos, um de servidor que já estão nomeando servidores, o de magistrado sendo encaminhado. Não há motivo para insistirmos que não há esse reequilíbrio fiscal. E isso a gente diz com muita alegria, porque o nosso
T
ribunal, ele está no trilho certo. E para que nós possamos estar mais ainda, é importante que os direitos dos servidores sejam garantidos.

Muito obrigada.

*

O SR. DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA:-

Agradeço
a
vossa excelência. E com a palavra o eminente relator.

*

VOTO – VISTA

O SR. DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA:-

Sr. Presidente, eminente Pares, cumprimentando a ilustre advogada. Eu consulto, então, eu estou julgando 87, 89 e também o 92, que parece que foi chamado também em julgamento, é isso?

Eminentes Pares,

O recurso em análise versa sobre a execução individual de título coletivo constituído no Mandado de Segurança n. 0006008-38.2016.8.08.0000, o qual reconheceu o direito dos servidores promovidos pelo Ato nº 1232/2015 a perceber os efeitos financeiros decorrentes das promoções.

Entendo, tal como a ilustre Relatora, que o cumprimento desta condicionante é elemento essencial para a exigibilidade do crédito, estando enraizado no princípio da responsabilidade fiscal, que baliza as ações financeiras e orçamentárias do Estado. A previsão contida no acórdão exequendo, ao impor como condição para o pagamento dos retroativos a observância dos limites estabelecidos pela LRF, reflete uma preocupação em equilibrar o atendimento ao direito dos servidores com a garantia da higidez fiscal da Administração Pública. Este equilíbrio, longe de ser uma imposição burocrática, visa à manutenção da sustentabilidade financeira do Estado, conforme reiteradamente reconhecido pela jurisprudência.

Nesse contexto, observo que o art. 20, inciso II, alínea “b” da Lei Complementar n. 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) estabelece que a despesa total com pessoal no âmbito do Poder Judiciário Estadual não pode ultrapassar determinado percentual da receita corrente líquida, e o parágrafo único do art. 22 da mesma lei prevê que, ao se atingir 95% desse limite, o ente federado deve adotar medidas restritivas para evitar a extrapolação do teto prudencial. A análise da e. Relatora demonstra que o apelante não comprovou o cumprimento de tal condição suspensiva, essencial para que o direito pecuniário reconhecido judicialmente seja exigível.

A interpretação que se extrai do título executivo judicial, ao condicionar o pagamento ao cumprimento do requisito fiscal, evidencia a intenção de conciliar o direito adquirido dos servidores com os limites da capacidade financeira do Estado, sem impor uma carga desproporcional que possa comprometer as finanças públicas. Este entendimento, inclusive, encontra respaldo no julgamento do STF na ADI 5606, que reconheceu a constitucionalidade da limitação financeira imposta aos atos de promoção e reajuste de servidores, desde que em consonância com a capacidade orçamentária do ente federado.

Assim, tal como ponderado pela e. Relatora, não se trata aqui de negar o direito ao recebimento das verbas devidas, mas sim de condicionar sua execução ao atendimento de requisitos que garantam a legalidade fiscal do ato. Ao extinguir a execução pela ausência de comprovação do cumprimento da condição prevista no título, o magistrado de primeiro grau resguardou a aplicação do art. 485, IV, do CPC, em perfeita sintonia com os ditames legais que regulam a matéria.

Ressalto, ainda, que a manutenção da sentença não representa negativa do direito à percepção dos valores retroativos, mas sim uma adequação da execução ao regime jurídico vigente, preservando a coerência entre o direito material reconhecido e as normas de finanças públicas que resguardam a integridade orçamentária do Estado.

Em hipótese semelhante ao presente caso, assim decidiu a egrégia 4ª Câmara Cível:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE ACÓRDÃO LAVRADO EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE PARA RESTABELECER OS EFEITOS FUNCIONAIS DA PROGRESSÃO NA CARREIRA DOS SERVIDORES PÚBLICOS SUBSTITUÍDOS, SUSPENDENDO OS EVENTUAIS EFEITOS FINANCEIROS NA FORMA DA LEI ESTADUAL Nº 10.471/2015. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E MARGEM SEGURA PARA OBSERVÂNCIA AOS LIMITES DE DESPESA COM PESSOAL PREVISTOS NA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO PELO EXEQUENTE APELADO. RESPEITO AOS LIMITES OBJETIVOS DA COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO EXECUTIVO. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O PROCESSO EXECUTIVO CONFIRMADA. RECURSO DESPROVIDO. 1) Em respeito à coisa julgada (art. 5º, inciso XXXVI, da CF/88, e art. 502 do CPC/2015), à preclusão e ao princípio da segurança jurídica, a execução deve observância rigorosa ao título executivo judicial que a lastreia, uma vez que durante a fase de conhecimento as partes tiveram a oportunidade de alegar todas as questões que pudessem afetar a conclusão disposta na decisão judicial, não podendo, em regra, após o trânsito em julgado da sentença buscar a rediscussão de tais matérias ou ampliar o objeto do que foi mencionado na parte dispositiva do decisum. 2) O acórdão lavrado no Mandado de Segurança Coletivo nº 0006008-38.2016.8.08.0000, relacionado à promoção de 2015 dos servidores do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo, retrata situação diversa daquela constante nos demais acórdãos lavrados pelo egrégio Tribunal Pleno deste Sodalício envolvendo os processos de promoção na carreira dos anos seguintes dos mencionados servidores, pois enquanto nestes últimos arestos foi reconhecida apenas a omissão injustificada da Presidência desta Corte de Justiça em deflagrar o processo de progressão na carreira dos servidores e, por isso, ordenada a sua abertura, naquele aresto que tratou da promoção de 2015 foi concedida parcialmente a segurança “para restabelecer os efeitos funcionais dos Atos nº 1.232/2015 e nº 1.233/2015, autorizando a promoção dos servidores na forma lá definida, com efeitos financeiros a partir da impetração, na forma da Súmula nº 271 do Supremo Tribunal Federal, condicionando, contudo, o efetivo pagamento, à existência de disponibilidade financeira e de margem segura para fins de atendimento aos limites estipulados na Lei de Responsabilidade Fiscal”. 3) O acórdão do MS coletivo que se pretende executar individualmente nesta demanda estabeleceu condicionante expressa de que o pagamento retroativo das diferenças remuneratórias somente será exigível quando houver disponibilidade financeira e margem segura para não extrapolar os limites de despesa com pessoal previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, tendo, inclusive, no julgamento dos Embargos de Declaração do Mandado de Segurança nº 000608-38.2016.8.08.0000 sido esclarecido o que seria essa “margem segura” e de que forma tal fato poderia ser comprovado. 4) A obrigação de pagar constante no acórdão lavrado no MS Coletivo nº 000608-38.2016.8.08.0000 somente será exigível do Estado apelado com a demonstração que o Poder Judiciário Estadual detém disponibilidade financeira para arcar com a despesa indicada e com cálculos realizados pela Administração Judiciária indicando que o pagamento almejado não implicaria a superação do limite prudencial de despesa com pessoal, nos termos do art. 798, inciso I, alínea “c”, do Código de Processo Civil, ônus do qual não se desincumbiu o exequente apelante, tornando inviável o processamento do feito executivo, que corretamente foi extinto pela julgadora monocrática com base no art. 485, inciso IV, do CPC/2015. 5) Recurso desprovido. (APELAÇÃO CÍVEL nº 5029056-19.2023.8.08.0024, 4ª Câmara Cível, Relatora Desembargadora ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, julgado em 05/06/2024).

No voto condutor, foi expressamente consignado que:

“Não se nega a possibilidade que o exequente obtenha os efeitos financeiros retroativos da ascensão funcional obtida no processo de promoção já realizado do ano de 2015, considerando que o pagamento somente se iniciou a partir de outubro de 2018. Entretanto, as circunstâncias que foram estabelecidas no título judicial como condicionantes para se exigir a obrigação de pagar do Estado apelado não foram demonstradas concomitantemente à propositura da execução individual pelo recorrente.

É importante ressaltar que o Supremo Tribunal Federal, contrariando o Tema Repetitivo nº 1.075 do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento da ADI nº 5606, declarou a constitucionalidade do art. 1º da Lei Estadual nº 10.470/2015, que suspendeu, momentaneamente, os efeitos financeiros das progressões funcionais eventualmente obtidas pelos servidores do PJES e, ainda, firmou a tese vinculante no sentido que “A suspensão, por lei, de efeitos financeiros futuros de promoções de servidores públicos não ofende a proteção constitucional do direito adquirido e a regra da irredutibilidade de vencimentos”. No caso em questão as condicionantes foram impostas no título judicial oriundo do MS Coletivo nº 000608-38.2016.8.08.0000 e não foram satisfeitas, descortinando o acerto da sentença objurgada que extinguiu sumariamente o processo executivo”.

Ademais, por ocasião do julgamento dos embargos de declaração, foi analisada a mesma prova apresentada pelo ora Apelante (Relatórios de Gestão Fiscal do Poder Judiciário), concluindo-se que seria insuficiente para comprovar a condição estabelecida pelo título exequendo. Vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE ACÓRDÃO LAVRADO EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE DETERMINADAS CONDIÇÕES PARA POSSIBILITAR A IMPLEMENTAÇÃO DOS EFEITOS FINANCEIROS DA PROMOÇÃO DOS SERVIDORES. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO PELO EXEQUENTE QUE TORNOU O ACÓRDÃO INEXIGÍVEL. OMISSÃO QUANTO A ANÁLISE DAS PROVAS OU CONTRADIÇÃO A RESPEITO DA DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. INOCORRÊNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO INTEIRAMENTE EXAMINADO E DESNECESSIDADE DE REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO OU DE NECESSIDADE DE PREQUESTIONAR EXPRESSAMENTE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS OU LEGAIS, POIS AQUELES MENCIONADOS NAS RAZÕES RECURSAIS FORAM ANALISADOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. (...) 3) Não houve omissão a respeito da análise das provas constantes nos autos e nem contradição acerca da distribuição do ônus probatório, pois foi devidamente esclarecido no voto condutor do acórdão quais seriam os elementos probatórios necessários para demonstrar que o título executivo judicial coletivo teria aptidão para ser objeto de execução individual pelo servidor embargante, tendo ficado claro que os Relatórios de Gestão Fiscal do Poder Judiciário e o fato de a Administração Judiciária ter implementado administrativamente os efeitos da progressão funcional a partir de determinado momento não seriam suficientes para tanto, na medida em que não possuem, por si só, a capacidade de evidenciar a disponibilidade financeira e o impacto que resultaria no limite de despesa de pessoal com a implementação dos efeitos financeiros de todos os servidores abarcados pela promoção de 2015. 4) Inexisto nos autos nenhuma prova da capacidade de o Poder Judiciário assumir os custos da promoção de 2015 de forma retroativa para todos os servidores beneficiários sem que isso impacte seus limites orçamentários e venha a superar os limites de despesa com pessoal estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal, o que tornou impossível reconhecer a exigibilidade do acórdão lavrado no mandado de segurança coletivo para fins de propositura de execução individual no julgamento do precedente apelo, de forma que competia a entidade sindical solicitar a prévia liquidação daquele julgado coletivo ou o servidor buscar o acesso a esta informação na via administrativa, inexistindo prova diabólica a este respeito, uma vez que existem mecanismos previstos na Constituição da República para assegurar o direito à informação. 5) Se a sentença questionada foi preservada no julgamento do precedente apelo para manter a extinção prematura da execução individual proposta pelo embargante, ainda que com base em fundamentação diversa, não há que falar em modificação da distribuição do ônus do pagamento das verbas sucumbenciais, pois o embargante permaneceu sendo o sucumbente exclusivo da demanda executiva. 6) Recurso desprovido.

Tal posicionamento também foi adotado pela egrégia Terceira Câmara Cível:

APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE ACÓRDÃO COLETIVO – SENTENÇA QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO – PROMOÇÃO DE SERVIDOR DO PODER JUDICIÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO – NÃO COMPROVAÇÃO DE CONDIÇÃO PARA O PRETENDIDO PAGAMENTO RETROATIVO – INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O apelado ingressou em juízo com cumprimento individual de acórdão coletivo proferido nos autos do mandado de segurança nº 0006008-38.2016.8.08.0000, porém, não foram comprovadas as condições fixadas pelo título exequendo para o pretendido pagamento dos valores retroativos. 2. A implementação da ordem mandamental se deu em razão do parecer técnico que afirmou que os percentuais de gastos com pessoal se manteriam “abaixo dos limites prudencial e legal, mesmo com a inclusão da promoção de 2015 a contar de setembro/2018 (sem retroativos)”, de modo que se entendeu respeitada a “margem segura” fixada no acórdão dentro dos limites em que efetivamente implementados, sem considerar, assim, o período retroativo a agosto de 2018, objeto específico do cumprimento individual do acórdão coletivo. 3. Conforme já decidido por esta Corte, para o pagamento pretendido, faz-se mister a “prova da capacidade de o Poder Judiciário assumir os custos da promoção de 2015 de forma retroativa para todos os servidores beneficiários sem que isso impacte seus limites orçamentários e venha a superar os limites de despesa com pessoal estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal” (Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 5029056-19.2023.8.08.0024, 4ª Câmara Cível, Relatora Desembargadora Eliana Junqueira Munhos Ferreira, julgado em 24/07/2024). 4. Sem a comprovação da condição estabelecida pelo título exequendo, mormente para pagamento do retroativo pleiteado, deve ser acolhida a impugnação para extinguir a execução, dada inexigibilidade da obrigação de pagar, condenando o exequente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. 5. Inaplicável o artigo 6º, § 4º, da Lei Estadual nº 9.974/2013, pois o procedimento executivo autônomo não é imprescindível para a execução do título judicial genérico, que admite execução de forma coletiva. 6. Recurso conhecido e provido. (TJES, APELAÇÃO CÍVEL nº 5028790-32.2023.8.08.0024, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 07/Oct/2024)

Dessa forma, acompanho integralmente o voto proferido pela e. Desembargadora Relatora.

É como voto.

*

O SR. DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA:-

Como vota o eminente Desembargador Aldary?

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JÚNIOR:-

Senhor Presidente, saudando a doutora Mônica Perin, respeitosamente, peço vista dos autos e que sejam juntadas a fala da doutora Mônica, sempre muito aguerrida.

*

com

DATA DA SESSÃO: 21/01/2025

V O T O

PEDIDO DE VISTA

O SR. DESEMBARGADOR CONVOCADO ALDARY NUNES JÚNIOR:-

Inicialmente também me manifesto contra a pretensão do sobrestamento do feito, assim como rejeito a preliminar.

No mérito, trata-se, como bem explicitado no voto da Desa. Marianne Júdice de Mattos, de controvérsia que tem gerado divergentes entendimentos neste Sodalício, eis haver por parte de alguns membros desta Corte de Justiça, a compreensão no sentido sentido de acolher as pretensões executivas individuais relativas ao MS Coletivo n. 0006008-38.2016.8.08.0000.

Pessoalmente, após aprofundar-me no reexame da questão e atento ao entendimento divergente inserto em inúmeros julgados, menciono, entre vários, além do julgado já referido no voto da relatora, apelação cível nº 5029056-19.2023.8.08.0024, da lavra da Desa. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, a apelação cível de nº 5028790-32.2023.8.08.0024, da relatoria do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy, manifesto-me por
acompanhar o voto da relatoria, para, diante da ausência de prova do preenchimento da condição imposta no título judicial executivo judicial pelo exequente, extinguir
a execução na forma do art. 924, I, do CPC, com fulcro no art. art. 798, I, “c”, do CPC
.

Assim, nego provimento ao recurso.

É como voto.

*

mmv

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5028645-73.2023.8.08.0024

APELANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO:
JANIO ALTAFIM DA SILVA

RELATORA
: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
contra a r. Sentença, proferida pelo MM. Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, que, nos autos do
“Cumprimento de Sentença de Título Executivo Judicial”
, ajuizado por
JANIO ALTAFIM DA SILVA
em desfavor do apelante, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença ofertada pelo apelante.

Em suas razões, o apelante suscita a necessidade de suspensão do feito em razão da afetação do tema 1.169 do STJ. No mérito, argumenta que o título judicial executado não impôs obrigação de pagar coisa certa, afirmando que o acórdão apenas determinou a implementação para fins funcionais. Diz que o julgado estabeleceu uma condição suspensiva para o pagamento, não sendo comprovado pela exequente prova que evidencie a capacidade econômica e a observância dos limites prudenciais fixados na Lei de Responsabilidade Fiscal. Afirma que o tema 1.075 do STJ não autoriza revisão do título executivo já formalizado e coberto pela coisa julgada. Alega que a eventual retroatividade das diferenças deve se restringir ao período de 2018, quando houve a implementação dos efeitos financeiros da promoção dos servidores do PJES do ano de 2015.

Em contrarrazões (id. num. 7961016), o apelado suscita a preliminar de ausência de dialeticidade recursal. No mérito, a parte recorrida alega que o MS n. 0006008-38.2016.8.08.0000 não excluiu os eventuais efeitos financeiros pretéritos à decisão do Eg. Tribunal Pleno. Afirma que a condicionante de pagamento estipulada pelo acórdão executado já foi atendida, existindo margem orçamentária para reconhecida pelo próprio ente público. Diz que o julgado é exigível, havendo liquidação por meio de cálculos que instruem a inicial. Afirma, ainda, que o título executivo judicial permite o pagamento dos valores retroativos que deveriam ter sido quitados desde 2015, havendo previsão orçamentária desde 2018 para tanto.

Muito bem.

Passo inicialmente à apreciação das questões de ordem e preliminares suscitadas pelas partes.

DO SOBRESTAMENTO DO FEITO - TEMA 1.169/STJ

Em seu recurso, a apelante pugna pelo sobrestamento do feito em razão da afetação de questão de direito análoga ao caso em comento pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 1.169).

Vejamos.

A tese submetida a julgamento pelo Col. STJ, afetada pelo Tema 1.169 (Resp 1978629/RJ, Resp 1985037/RJ e Resp 1985491/RJ), é no sentido de
“[d]efinir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos.”

Com efeito, independentemente de eventual decisão de sobrestamento dos feitos correlatos, nota-se que a tese em discussão naqueles autos não corresponde à controvérsia do presente recurso. Isso porque, aqui se trata da possibilidade de se determinar o pagamento de diferenças devidas a partir do próprio título executivo judicial executado, não havendo que se falar em necessidade de liquidação prévia ou na existência de título judicial genérico, mas cumprimento de condicionante imposta no acórdão exequendo.

Com isso, improcede o pedido de sobrestamento do feito.

REJEITO
.

É como voto.

DA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL

O apelado argui que o recurso não impugnou expressamente os fundamentos da r. Sentença, faltando ao apelo dialeticidade em relação à decisão recorrida. Assim, requer que o recurso não seja conhecido.

Sem razão.

De fato, cabe ao recorrente impugnar os fundamentos aduzidos na decisão que pretende ver reformada, sob pena de não conhecimento do recurso. E, no caso dos autos, observo que a parte apelante trouxe suficientemente os motivos com os quais pretende combater as razões expostas pelo MM. Juízo de Origem, não havendo que se falar em ausência de dialeticidade recursal.

Diante do exposto,
REJEITO
a preliminar alegada arguida.

É como voto.

Via reflexa, presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso.

Ultrapassadas as questões preliminares, passo ao exame de mérito do presente recurso.

DO MÉRITO

Em análise acurada dos autos originários, observo que se trata de cumprimento de sentença coletiva relativo ao Mandado de Segurança Coletivo n. 0006008-38.2016.8.08.0000.

Rememoro aos Eminentes Pares que naquela oportunidade, o Eg. Tribunal Pleno discutiu o restabelecimento dos Atos n. 1.232/2015 e 1.233/2015, que promoveram diversos servidores efetivos do Eg. TJES, os quais foram revogados pelo Ato. n. 1.506/2015.

No voto condutor, concluiu-se por
“tornar nulo o Ato nº 1.506/2015, restabelecendo os efeitos funcionais dos Atos nº 1.232/2015 e nº 1.233/2015, autorizando a promoção dos servidores na forma lá definida, com efeitos financeiros a partir da impetração, na forma da Súmula nº 271 do Supremo Tribunal Federal, condicionando, contudo, o efetivo pagamento, à existência de disponibilidade financeira e de margem segura para fins de atendimento aos limites estipulados na Lei de Responsabilidade Fiscal”.

No inteiro teor do julgado, restou esclarecida a condicionante imposta para o efetivo pagamento. Nos exatos termos do voto condutor daquele julgamento,
“não vislumbro alternativa que privilegie ao mesmo tempo o direito dos servidores e a higidez fiscal do Judiciário, senão reconhecer o direito aqui pleiteado, condicionando, contudo, a satisfação patrimonial à existência de disponibilidade financeira e de margem segura para fins de atendimento aos limites estipulados na Lei de Responsabilidade Fiscal”.

Ademais, sabe-se que a partir de 2018 a Presidência deste Eg. Tribunal autorizou a implementação da promoção de 2015
,
conforme se vê na decisão juntada pelo exequente em id. num.
8542160
.

A controvérsia, portanto, se finca na exigibilidade do crédito devido ao servidor, exequente nos autos de Origem, a partir da data da impetração do Mandado de Segurança Coletivo 0006008-38.2016.8.08.0000 (02/03/2016) até outubro de 2018.

Ao apreciar a impugnação ao cumprimento de sentença do Estado, o MM. Juízo de Origem compreendeu que o acórdão coletivo exequendo constitui título executivo judicial, sendo
“devido o crédito referente ao período compreendido entre a data da impetração do Mandado de Segurança Coletivo e o mês anterior àquele no qual foram implementados administrativamente os efeitos financeiros do processo promocional em questão (março/2016 a agosto/2018)”.

De forma pormenorizada, assim compreendeu o MM. Juízo Primevo:

[...] Tenho que não deve prosperar a tese do ente estatal requerido, haja vista que o acórdão coletivo exequendo teve o condão de autorizar a promoção dos servidores na forma então definida, com efeitos financeiros a partir da impetração, cujo efetivo pagamento foi temporariamente suspenso até a existência de disponibilidade financeira e de margem segura para atendimento aos limites estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Ademais, com a devida vênia de entendimentos contrários, a margem financeira exigida pelo Acórdão exequendo se aplicou tão somente à obrigação de fazer, referente à implementação de disponibilidade financeira para oneração da folha de pagamentos do quadro de pessoal do Poder Judiciário estadual. Desse modo, em relação à execução judicial das parcelas não abarcadas pela obrigação de fazer, entendo inexistir condicionante limitadora, pois o pagamento se dará pela via do Precatório, o que garante acomodação financeira do Ente Público pagador, dentro das normas de Direito Financeiro. Acresça-se a isso que é público e notório que não mais subsiste o cenário à época verificado de indisponibilidade financeira do Poder Judiciário local, relativo à superação dos limites de gastos com pessoal. A prova disso é que, em 2023, houve deflagração de dois concursos públicos para ingresso de servidores públicos efetivos e para ingresso de Magistrados (
https://www.tjes.jus.br/portal-da-transparencia/pessoal/concursos-no-poder-judiciario/
). Assim, é evidente que inexiste qualquer condição suspensiva de pagamento. [...]

No entanto,
não comungo com a compreensão alcançada na r. Sentença, razão pela qual comporta reforma a r. Sentença
.

Não nego o direito do exequente à percepção dos valores devidos de março de 2016 a outubro de 2018. No entanto, conforme delineado acima, o título executivo claramente condicionou a satisfação do crédito à disponibilidade financeira para pagamento da despesa, a fim de que se respeite os limites impostos pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

Inclusive, nos aclaratórios opostos em face do v. Acórdão do MS Coletivo 0006008-38.2016.8.08.0000, restou esclarecido o critério de existência de
“margem segura”
para a efetivação dos efeitos financeiros reconhecidos. Conforme consignado naqueles autos,
“a “margem segura”, no contexto a que me referi, situa-se em patamar inferior a 95% (noventa e cinco por cento) do limite de despesa com pessoal, conforme previsto no parágrafo único do artigo 22 da Lei de Responsabilidade Fiscal, tendo em vista que, ultrapassado esse nível, são impostas várias vedações ao Poder Público, inclusive concessão de vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração e alteração de estrutura de carreira que implique aumento de despesa.
Nesse caso, será possível o pagamento quando, após a realização dos cálculos do impacto financeiro da concessão da segurança, reste atestado que o estipêndio da despesa não ocasionará a extrapolação do limite prudencial ora mencionado
. Logo, procedo à declaração do julgado impugnado, retificando o dispositivo do acórdão para condicionar o efetivo pagamento à existência de disponibilidade financeira e desde que fique atestado, por cálculo realizado pela administração, que estipêndio da despesa não ocasionará a superação de 95% (noventa e cinco por cento) do limite de despesa previsto no artigo 20, inciso II, alínea “b”, da Lei Complementar nº 101/2000”.

Com efeito, a satisfação do crédito exequendo depende da efetiva comprovação pelo exequente da observância ao limite prudencial de despesa com recursos humanos, a fim de se impedir impacto orçamentário que extrapole a legislação fiscal vigente.

No caso, a tese do exequente é no sentido de que a implementação ocorrida em 2018 denotaria capacidade orçamentária para o pagamento dos haveres anteriores ao referido ano. No entanto, a decisão do então Presidente deste Eg. Tribunal é clara na análise prospectiva da dotação financeira para atendimento da ordem exarada no MS Coletivo. Vejamos, pois:

[...] A condicionante para a realização do efetivo pagamento estabelecida no referido decisum guarda consonância com a “existência de disponibilidade financeira e margem segura para fins de atendimento aos limites estipulados pela Lei de Responsabilidade Fiscal.” Devendo ser entendida tal “margem segura”, para fins de atendimento à referida Lei, como sendo aquela situada “em patamar inferior a 95% (noventa e cinco por cento) do limite de despesa com pessoal, conforme previsto no parágrafo único do artigo 22 da LRF” e, desde que precedida da realização dos cálculos do impacto financeiro da concessão da segurança, restando atestado que o estipêndio da despesa não ocasionará a extrapolação do limite prudencial ora mencionado. Com efeito, nos termos do Parecer de fls. 700/709, vê-se que tal condicionante foi integralmente atendida, mesmo se considerarmos apenas o momento atual (setembro/18) ou se forem considerados os próximos doze meses (setembro/18 a agosto/19), não havendo quaisquer impeditivos para que sejam implementados os efeitos financeiros (e não só funcionais) do Processo de Promoção dos Servidores do Poder Judiciário relativo ao ano de 2015. Em relação ao momento atual (setembro/18), o Parecer Técnico é enfático ao afirmar que os percentuais de gastos com pessoal se manteriam “abaixo dos limites prudencial e legal, mesmo com a inclusão da promoção de 2015 a contar de setembro/2018 (sem retroativos).” Desta forma, estariam respeitados os dispositivos legais e a “margem segura” estabelecida no v. acórdão suso transcrito [...]

Com isso, não se pode inferir que haveria capacidade orçamentária para contemplar os créditos devidos antes de 2018, porquanto o relatório apresentado à administração do Eg. Tribunal conferiu a disponibilidade naquele momento e de forma prospectiva.

Por conseguinte, não verifiquei qualquer outra prova documental que ateste a condição de implementação dos efeitos financeiros entre março de 2016 e outubro de 2018.

À míngua de comprovação do critério entabulado pelo título executivo em questão, impera-se dar guarida à tese do ente estatal na medida em que resta ausente a prova da ocorrência da condição imposta pelo julgado (art. 798, I, “c”, do CPC). Por via reflexa, impera-se indeferir a inicial, com fulcro no art. 924, I, do CPC.

Não perco de vista que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Resp 1878849/TO, 1878854/TO e 1879282/TO (Tema 1.075), entendeu por ilegal a não concessão de progressão funcional sob o fundamento de superação dos limites orçamentários com pessoal previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal.

No entanto, além desse entendimento ser posterior à formação e estabilização do título executivo judicial em questão, a conclusão que alcanço nesta oportunidade não contraria o entendimento do Supremo Tribunal Federal, que, em sede de julgamento da Adin n. 5.606, declarou constitucional o art. 1º da Lei Estadual n. 10.470/2015, a qual suspendeu
os efeitos financeiros das promoções dos servidores do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo, previstas no
caput
do art. 13 da Lei nº 7.854/2004
.

Naquela oportunidade, o Ex. STF estabeleceu tese no sentido de que
“a suspensão, por lei, de efeitos financeiros futuros de promoções de servidores públicos não ofende a proteção constitucional do direito adquirido e a regra da irredutibilidade de vencimentos”.
(
ADI 5606, Relator: Ricardo Lewandowski, Relator p/ Acórdão: Roberto Barroso, Tribunal Pleno, julgado em 21/02/2022, DJe-061, 30-03-2022 publi. 31-03-2022).

Não se discute aqui a impossibilidade de execução do julgado, mas a ausência de superação do limite imposto pelo título executivo. Desse modo, ao contrário do que afirma a apelada em contrarrazões, inexiste inobservância ao Tema n. 889 do Col. STJ, haja vista que sequer há de se falar em exigibilidade do título.

Não desconheço que neste Eg. Tribunal já existem manifestações no sentido de acolher as pretensões executivas individuais relativas ao MS Coletivo n.
0006008-38.2016.8.08.0000 (cito o AI 5014187-04.2023.8.08.0000, Rel. Des. Subst. Délio José Rocha Sobrinho, 2ª Câmara Cível, jul. 26/03/2024).

No entanto, filio-me à compreensão de que a ausência de efetiva prova do cumprimento da condicionante do título executivo impede a continuidade da execução do crédito. Senão, vejamos:

[...] 3) O acórdão do MS coletivo que se pretende executar individualmente nesta demanda estabeleceu condicionante expressa de que o pagamento retroativo das diferenças remuneratórias somente será exigível quando houver disponibilidade financeira e margem segura para não extrapolar os limites de despesa com pessoal previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, tendo, inclusive, no julgamento dos Embargos de Declaração do Mandado de Segurança nº 000608-38.2016.8.08.0000 sido esclarecido o que seria essa “margem segura” e de que forma tal fato poderia ser comprovado. 4) A obrigação de pagar constante no acórdão lavrado no MS Coletivo nº 000608-38.2016.8.08.0000 somente será exigível do Estado apelado com a demonstração que o Poder Judiciário Estadual detém disponibilidade financeira para arcar com a despesa indicada e com cálculos realizados pela Administração Judiciária indicando que o pagamento almejado não implicaria a superação do limite prudencial de despesa com pessoal, nos termos do art. 798, inciso I, alínea “c”, do Código de Processo Civil, ônus do qual não se desincumbiu o exequente apelante, tornando inviável o processamento do feito executivo, que corretamente foi extinto pela julgadora monocrática com base no art. 485, inciso IV, do CPC/2015. 5) Recurso desprovido. (TJES, ApCiv n. 5029056-19.2023.8.08.0024, Relatora Designada Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, 4ª Câmara Cível, julg. 05/06/2024).

Neste mesmo sentido concluiu esta Eg. 1ª Câmara Cível em recente julgamento do Agravo de Instrumento n. 5002405-85.2024.8.08.0000 de minha relatoria.

Por todo o exposto,
DOU PROVIMENTO
à apelação cível para acolher a impugnação ao cumprimento de sentença e extinguir, com fulcro no art. 924, I, c/c. 798, I, “c”, do CPC, a execução.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Cuida-se de
a
pelação cível

por meio da qual pretende,
E
stado do
E
spírito
S
anto
(Id. 8542183), ver reformada a sentença que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença.

A
cult
a

Relatora,
Desembargador
a

Marianne Júdice de Mattos
,
conferiu

provimento ao recurso
para acolher a impugnação ao cumprimento de sentença e extinguir a execução.

Todavia, com a devida vênia,
divirjo do entendimento da eminente Relatora
apenas quanto ao mérito recursal
, pelos fundamentos que passo a expor.

O mandado de segurança coletivo a que se refere o cumprimento de sentença proposto na primeira instância fora julgado pelo Tribunal Pleno deste Sodalício em 18/10/2016, e teve por objeto a anulação do Ato nº 1506/2015, expedido pelo Presidente do TJES, invalidando os Atos nºs 1232 e 1233, ambos publicados na data de 22 de outubro de 2015, que promoveram diversos servidores do Poder Judiciário Capixaba, com efeitos financeiros a partir de 1º de julho de 2015.

Conforme se depreende do acórdão, a concessão da segurança teve por fundamento o direito adquirido conquistado pelos servidores contemplados pelo processo promocional já finalizado.

Nas palavras do eminente Relator, Desembargador Fernando Zardini Antonio,
“pode-se dizer que reunidos pelo servidor os requisitos necessários à promoção, na forma prescrita no Ato nº 834/2015 e declarada nas espécies normativas invalidadas, os consectários legais do ato passam a integrar-lhe o patrimônio, não sendo possível, seja pela via administrativa, seja por meio da revogação do próprio direito material em que se baseava, a invalidação da promoção.
Efetivamente reconhecidas as promoções (Atos nº 1232 e 1233/2015), não pode um novo ato administrativo suprimi-las, de modo a prejudicar direito adquirido aos incrementos delas resultantes e, por conseguinte, impor situação mais gravosa aos substituídos do impetrante
.”

Para mais detalhes, confira-se a ementa do julgado:

MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORES EFETIVOS DO PODER JUDICIÁRIO. PROMOÇÃO. ARTIGO 13 DA LEI Nº 7.854⁄2004. DEFERIMENTO ADMINISTRATIVO. DIREITO ADQUIRIDO QUANDO DA IMPLEMENTAÇÃO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À PROMOÇÃO. INVALIDAÇÃO POR ATO DA PRESIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. A partir do exato momento em que o sujeito atende aos requisitos legalmente estipulados, adquire o direito então previsto, o qual passa a fazer parte de sua esfera de disponibilidade, cabendo-lhe exercê-lo ou não, ficando imune, nesta medida, a alteração legislativa posterior. 2. Assim, reunidos pelo servidor efetivo do Poder Judiciário os requisitos necessários à promoção, na forma prescrita no Ato 834⁄2015 e declarada nos Atos 1232⁄2015 e 1233⁄2015, os consectários legais passam a integrar-lhe o patrimônio, não sendo possível, seja pela via administrativa, seja por meio da revogação do próprio direito material em que se baseava, a invalidação da promoção. 3. Efetivamente reconhecidas as promoções (Atos nº 1232 e 1233⁄2015), não pode um novo ato administrativo suprimi-las, de modo a prejudicar direito adquirido aos incrementos delas resultantes e, por conseguinte, impor situação mais gravosa aos substituídos do impetrante. 4. Ante a exasperação dos limites de gastos com pessoal, mesmo com o emprego de seguidas medidas de contenção, não resta alternativa senão reconhecer o direito aqui pleiteado, condicionando, contudo, a satisfação patrimonial à existência de disponibilidade financeira e de margem segura para fins de atendimento aos limites estipulados na Lei de Responsabilidade Fiscal. 5. Não fica o pagamento sujeito ao juízo de conveniência e oportunidade da Administração, mas vinculado ao atingimento dos limites legais para a execução das despesa, dentro dos padrões aceitos pelas normas do direito financeiro. MANDADO DE SEGURANÇA Nº 0006008-38.2016.8.08.0000. 6. O ato impugnado não determina a interrupção da apreciação dos recursos, razão pela qual, neste ponto, não se reconhece ilegalidade. 7. Segurança parcialmente concedida para restabelecer os efeitos funcionais dos Atos nº 1.232⁄2015 e nº 1.233⁄2015, autorizando a promoção dos servidores na forma lá definida, com efeitos financeiros a partir da impetração, na forma da Súmula nº 271 do Supremo Tribunal Federal, condicionando, contudo, o efetivo pagamento, à existência de disponibilidade financeira e de margem segura para fins de atendimento aos limites estipulados na Lei de Responsabilidade Fiscal. (TJES, Classe: Mandado de Segurança, 100160009526, Relator : FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 29/09/2016, Data da Publicação no Diário: 18/10/2016)

Observa-se que a advertência feita no dispositivo do voto condutor, no sentido de que o pagamento dos servidores ficaria condicionado
“à existência de disponibilidade financeira e de margem segura para fins de atendimento aos limites estipulados na Lei de Responsabilidade Fiscal”
,
não altera a conclusão de que
os
efeitos financeiros
decorrentes das promoções deveriam ser
retroativos, a contar a data da impetração da ação mandamental coletiva
, como subsegue:

“Esclareço, por oportuno, que esta impetração não objetiva resguardar direito adquirido ao regime jurídico contido na Lei Estadual nº 7.854/2004, até porque, continua ele em pleno vigor e não foi atingido pelo ato vergastado. Como parece claro, o desiderato principal desta demanda é garantir a fruição, ainda que em data futura e nos moldes admitidos no âmbito do mandado de segurança, dos direitos adquiridos com a implementação administrativa da previsão abstratamente consignada no artigo 13 da mencionada espécie legislativa.

Deve ser acolhida, pois, esta parte da impetração, para que seja concedida a segurança a fim de restabelecer, com eficácia retroativa, os efeitos funcionais dos atos invalidados, ficando os efeitos financeiros limitados à data da impetração, de conformidade com o entendimento firmado na Súmula nº 271 do Supremo Tribunal Federal
[...]”

Nesse cenário, verifica-se que, ao contrário do que afirma o Estado, a sentença coletiva não determinou a deflagração do processo promocional dos servidores efetivos do Poder Judiciário Estadual, mas sim restaurou a vigência dos atos publicados em 22 de outubro de 2015, que promoveram os servidores,
com respectivos efeitos financeiros a partir da impetração (ocorrida em 02/03/2016)
.

Em sentido semelhante, a jurisprudência deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – PROMOÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO – COISA JULGADA FORMADA NOS AUTOS DE MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO – CONDENAÇÃO LIMITADA AO PERÍODO QUE ANTECEDE A IMPETRAÇÃO DO MS COLETIVO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1 – Hipótese em que o Apelado não era filiado ao sindicato quando o SINDIJUDICIÁRIO impetrou o Mandado de Segurança coletivo n° 0006008-38.2016.8.08.0000, o qual concedeu a segurança para restabelecer os Atos 1232 e 1233/2015, autorizando a promoção dos servidores, com efeitos financeiros a partir da data da impetração do MS (02/03/2016). 2- “O STJ já se manifestou no sentido de que os sindicatos e as associações, na qualidade de substitutos processuais, têm legitimidade para atuar judicialmente na defesa dos interesses coletivos de toda a categoria que representam, por isso, caso a sentença do writ coletivo não tenha uma delimitação expressa dos seus limites subjetivos, a coisa julgada advinda da ação coletiva deve alcançar todas as pessoas da categoria, e não apenas os filiados” (REsp n. 1.843.249/RJ). 3 – A decisão nos autos do MS coletivo n° 0006008-38.2016.8.08.0000 constitui título coletivo judicial para todos os servidores que foram promovidos pelos Atos 1.232/2015 e n° 1.233/2015, de modo que o pedido referente ao pagamento retroativo sobre o período de março de 2016 a agosto de 2018 já se encontra abarcado pela coisa julgada.
4 – Acerca dos efeitos financeiros relativos ao período anterior a 02/03/2016, não há óbice para a postulação de parcelas anteriores ao mandado de segurança coletivo, como fez o ora Apelado, conforme se depreende da súmula n° 271 do Supremo Tribunal Federal: “Concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria”. 5- Considerando a parcial violação a coisa julgada, a condenação do Apelante no pagamento dos valores retroativos à promoção deve se limitar ao período compreendido entre 01/07/2015 (data de início dos efeitos financeiros de acordo com os atos de promoção) e 02/03/2016 (data de impetração do Mandado de Segurança Coletivo)
. 6 – Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Apelação, 0019761-82.2019.8.08.0024, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/08/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – PROMOÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO – COISA JULGADA FORMADA EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO – DISPENSABILIDADE DE FILIAÇÃO À ÉPOCA DO AJUIZAMENTO – CONDENAÇÃO LIMITADA AO PERÍODO ANTERIOR À IMPETRAÇÃO DO
MANDAMUS
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. No caso concreto, o mandado de segurança coletivo nº 0006008-38.2016.8.08.0000 foi impetrado em 02/03/2016 e, portanto, a partir dessa data passa a surtir seus efeitos financeiros, conforme expressamente consignado no v. acórdão. 2. Ainda que a apelada alegue que não era sindicalizada à época, “é assente na jurisprudência do STJ o entendimento de que, quando em discussão a eficácia objetiva e subjetiva da sentença proferida em ação coletiva proposta em substituição processual, a aplicação do art. 2º-A da Lei 9.494 /1997 deve se harmonizar com os demais preceitos legais aplicáveis ao tema, de forma que o efeito da sentença coletiva nessas hipóteses não está adstrito aos filiados à entidade sindical à época do oferecimento da ação coletiva, nem limitada sua abrangência ao âmbito territorial da jurisdição do órgão prolator da decisão” (STJ – EREsp: 1770377 RS 2018/0254261-0, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 27/11/2019, S1 – PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 07/05/2020).
3. Portanto, se os efeitos patrimoniais decorrentes do mandado de segurança coletivo se iniciam em 02/03/2016, e se é incontroverso que a apelada preencheu os requisitos necessários à obtenção da promoção funcional, conforme Ato nº 1232/2015, consagrando efeito patrimonial a partir de 01/07/2015, a condenação na presente demanda deve ser limitada ao período compreendido entre julho de 2015 e fevereiro de 2016. Precedente deste e. TJES.
4. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Apelação, 0009932-43.2020.8.08.0024, Relator: JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/02/2024)

Do exposto,
e por tudo mais que dos autos consta,
inauguro divergência
para
negar
provimento
ao recurso,
mantendo incólume a sentença que rejeit
ara
a impugnação
.

Na forma do § 11 do art. 85 do CPC, majoro os honorários sucumbenciais para 12%.

É como voto.

Sessão Presencial de 29/10/2014

Voto: O presente recurso foi interposto em procedimento de cumprimento de sentença individual para execução do título judicial gerado nos autos do mandado de segurança coletivo registrado sob o n. 0006008-38.2016.8.08.0000, julgado pelo Pleno do Tribunal de Justiça, em que participou o eminente Desembargar Carlos Simões Fonseca, meu cônjuge, configurando o meu impedimento, na forma do art. 147 do CPC.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

APELAÇÃO CÍVEL n.º 5028645-73.2023.8.08.0024

Inicialmente também me manifesto contra a pretensão do sobrestamento do feito, assim como rejeito a preliminar.

No mérito, t
rata-se, como bem explicitado no voto da Desa. Marianne Júdice de Mattos, de controvérsia que tem gerado divergentes entendimentos neste Sodalício, eis haver por parte de alguns membros desta Corte de Justiça, a compreensão no sentido
sentido de acolher as pretensões executivas individuais relativas ao MS Coletivo n.
0006008-38.2016.8.08.0000.

Pessoalmente, após aprofundar-me no reexame da questão e atento ao entendimento divergente inserto em inúmeros julgados, menciono, entre vários, além do julgado já referido no voto da relatora,
apelação cível nº 5029056-19.2023.8.08.0024,
da lavra da Desa. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, a apelação cível de nº 5028790-32.2023.8.08.0024, da relatoria do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy, manifesto-me por
acompanhar o voto da relatoria, para, diante da ausência de prova do preenchimento da condição imposta no título judicial executivo judicial pelo exequente, extinguir
a execução na forma do art. 924, I, do CPC, com fulcro no art. art. 798, I, “c”, do CPC
.

Assim, nego provimento ao recurso.

É como voto
.

Apelação Cível n. 5028645-73.2023.8.08.0024

Apelante:
Estado do Espírito Santo

Apelada:
Janio Altafim da Silva

Relator:
Desembargadora Marianne Júdice de Mattos

Vogal:
Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior

VOTO VISTA

Eminentes pares, a fim de rememorar o presente feito, trata-se de apelação cível interposta por
Estado do Espírito Santo
contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória que, nos autos da ação de execução individual de sentença coletiva, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo apelante.

A eminente Relatora,
Desembargadora Marianne Júdice de Mattos
, conheceu do recurso e a ele deu provimento para acolher a impugnação ao cumprimento de sentença e extinguir a execução, com fulcro no art. 924, I, c/c. 798, I, “c”, do CPC.

Na sequência, o e.
Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama
inaugurou divergência para negar provimento ao recurso, mantendo a sentença que rejeitou a impugnação.

Após analisar detidamente os autos alcancei a mesma conclusão a que chegou o e. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, no sentido que, uma vez reunidos pelo servidor os requisitos necessários à promoção, e restaurada a vigência da normativa que assim o declararou,
constitui direito adquirido do apelante
perceber os efeitos financeiros retroativos.

Assim sendo, entendo que os consectários legais do Ato 1506/2015 passaram a integrar-lhe o patrimônio desde a invalidação dos Atos nºs 1232 e 1233 pelo Eg. Tribunal Pleno desta Corte, independentemente da comprovação de disponibilidade financeira ou orçamentária do órgão.

Isto posto, a fim de se evitar repetição de teses e argumentos já ventilados nas sessões pretéritas, com a devida vênia à eminente Relatora,
acompanho a divergência
inaugurada pelo e. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Vogal

Eminentes Pares,

O recurso em análise versa sobre a execução individual de título coletivo constituído no Mandado de Segurança n. 0006008-38.2016.8.08.0000, o qual reconheceu o direito dos servidores promovidos pelo Ato nº 1232/2015 a perceber os efeitos financeiros decorrentes das promoções.

Entendo, tal como a ilustre Relatora, que o cumprimento desta condicionante é elemento essencial para a exigibilidade do crédito, estando enraizado no princípio da responsabilidade fiscal, que baliza as ações financeiras e orçamentárias do Estado. A previsão contida no acórdão exequendo, ao impor como condição para o pagamento dos retroativos a observância dos limites estabelecidos pela LRF, reflete uma preocupação em equilibrar o atendimento ao direito dos servidores com a garantia da higidez fiscal da Administração Pública. Este equilíbrio, longe de ser uma imposição burocrática, visa à manutenção da sustentabilidade financeira do Estado, conforme reiteradamente reconhecido pela jurisprudência.

Nesse contexto, observo que o art. 20, inciso II, alínea “b” da Lei Complementar n. 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) estabelece que a despesa total com pessoal no âmbito do Poder Judiciário Estadual não pode ultrapassar determinado percentual da receita corrente líquida, e o parágrafo único do art. 22 da mesma lei prevê que, ao se atingir 95% desse limite, o ente federado deve adotar medidas restritivas para evitar a extrapolação do teto prudencial. A análise da e. Relatora demonstra que o apelante não comprovou o cumprimento de tal condição suspensiva, essencial para que o direito pecuniário reconhecido judicialmente seja exigível.

A interpretação que se extrai do título executivo judicial, ao condicionar o pagamento ao cumprimento do requisito fiscal, evidencia a intenção de conciliar o direito adquirido dos servidores com os limites da capacidade financeira do Estado, sem impor uma carga desproporcional que possa comprometer as finanças públicas. Este entendimento, inclusive, encontra respaldo no julgamento do STF na ADI 5606, que reconheceu a constitucionalidade da limitação financeira imposta aos atos de promoção e reajuste de servidores, desde que em consonância com a capacidade orçamentária do ente federado.

Assim, tal como ponderado pela e. Relatora, não se trata aqui de negar o direito ao recebimento das verbas devidas, mas sim de condicionar sua execução ao atendimento de requisitos que garantam a legalidade fiscal do ato. Ao extinguir a execução pela ausência de comprovação do cumprimento da condição prevista no título, o magistrado de primeiro grau resguardou a aplicação do art. 485, IV, do CPC, em perfeita sintonia com os ditames legais que regulam a matéria.

Ressalto, ainda, que a manutenção da sentença não representa negativa do direito à percepção dos valores retroativos, mas sim uma adequação da execução ao regime jurídico vigente, preservando a coerência entre o direito material reconhecido e as normas de finanças públicas que resguardam a integridade orçamentária do Estado.

Em hipótese semelhante ao presente caso, assim decidiu a egrégia 4ª Câmara Cível:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE ACÓRDÃO LAVRADO EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE PARA RESTABELECER OS EFEITOS FUNCIONAIS DA PROGRESSÃO NA CARREIRA DOS SERVIDORES PÚBLICOS SUBSTITUÍDOS, SUSPENDENDO OS EVENTUAIS EFEITOS FINANCEIROS NA FORMA DA LEI ESTADUAL Nº 10.471/2015. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E MARGEM SEGURA PARA OBSERVÂNCIA AOS LIMITES DE DESPESA COM PESSOAL PREVISTOS NA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO PELO EXEQUENTE APELADO. RESPEITO AOS LIMITES OBJETIVOS DA COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO EXECUTIVO. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O PROCESSO EXECUTIVO CONFIRMADA. RECURSO DESPROVIDO. 1) Em respeito à coisa julgada (art. 5º, inciso XXXVI, da CF/88, e art. 502 do CPC/2015), à preclusão e ao princípio da segurança jurídica, a execução deve observância rigorosa ao título executivo judicial que a lastreia, uma vez que durante a fase de conhecimento as partes tiveram a oportunidade de alegar todas as questões que pudessem afetar a conclusão disposta na decisão judicial, não podendo, em regra, após o trânsito em julgado da sentença buscar a rediscussão de tais matérias ou ampliar o objeto do que foi mencionado na parte dispositiva do decisum. 2) O acórdão lavrado no Mandado de Segurança Coletivo nº 0006008-38.2016.8.08.0000, relacionado à promoção de 2015 dos servidores do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo, retrata situação diversa daquela constante nos demais acórdãos lavrados pelo egrégio Tribunal Pleno deste Sodalício envolvendo os processos de promoção na carreira dos anos seguintes dos mencionados servidores, pois enquanto nestes últimos arestos foi reconhecida apenas a omissão injustificada da Presidência desta Corte de Justiça em deflagrar o processo de progressão na carreira dos servidores e, por isso, ordenada a sua abertura, naquele aresto que tratou da promoção de 2015 foi concedida parcialmente a segurança “para restabelecer os efeitos funcionais dos Atos nº 1.232/2015 e nº 1.233/2015, autorizando a promoção dos servidores na forma lá definida, com efeitos financeiros a partir da impetração, na forma da Súmula nº 271 do Supremo Tribunal Federal, condicionando, contudo, o efetivo pagamento, à existência de disponibilidade financeira e de margem segura para fins de atendimento aos limites estipulados na Lei de Responsabilidade Fiscal”. 3) O acórdão do MS coletivo que se pretende executar individualmente nesta demanda estabeleceu condicionante expressa de que o pagamento retroativo das diferenças remuneratórias somente será exigível quando houver disponibilidade financeira e margem segura para não extrapolar os limites de despesa com pessoal previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, tendo, inclusive, no julgamento dos Embargos de Declaração do Mandado de Segurança nº 000608-38.2016.8.08.0000 sido esclarecido o que seria essa “margem segura” e de que forma tal fato poderia ser comprovado. 4) A obrigação de pagar constante no acórdão lavrado no MS Coletivo nº 000608-38.2016.8.08.0000 somente será exigível do Estado apelado com a demonstração que o Poder Judiciário Estadual detém disponibilidade financeira para arcar com a despesa indicada e com cálculos realizados pela Administração Judiciária indicando que o pagamento almejado não implicaria a superação do limite prudencial de despesa com pessoal, nos termos do art. 798, inciso I, alínea “c”, do Código de Processo Civil, ônus do qual não se desincumbiu o exequente apelante, tornando inviável o processamento do feito executivo, que corretamente foi extinto pela julgadora monocrática com base no art. 485, inciso IV, do CPC/2015. 5) Recurso desprovido. (APELAÇÃO CÍVEL nº 5029056-19.2023.8.08.0024, 4ª Câmara Cível, Relatora Desembargadora ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, julgado em 05/06/2024).

No voto condutor, foi expressamente consignado que:

“Não se nega a possibilidade que o exequente obtenha os efeitos financeiros retroativos da ascensão funcional obtida no processo de promoção já realizado do ano de 2015, considerando que o pagamento somente se iniciou a partir de outubro de 2018. Entretanto, as circunstâncias que foram estabelecidas no título judicial como condicionantes para se exigir a obrigação de pagar do Estado apelado não foram demonstradas concomitantemente à propositura da execução individual pelo recorrente.

É importante ressaltar que o Supremo Tribunal Federal, contrariando o Tema Repetitivo nº 1.075 do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento da ADI nº 5606, declarou a constitucionalidade do art. 1º da Lei Estadual nº 10.470/2015, que suspendeu, momentaneamente, os efeitos financeiros das progressões funcionais eventualmente obtidas pelos servidores do PJES e, ainda, firmou a tese vinculante no sentido que “A suspensão, por lei, de efeitos financeiros futuros de promoções de servidores públicos não ofende a proteção constitucional do direito adquirido e a regra da irredutibilidade de vencimentos”. No caso em questão as condicionantes foram impostas no título judicial oriundo do MS Coletivo nº 000608-38.2016.8.08.0000 e não foram satisfeitas, descortinando o acerto da sentença objurgada que extinguiu sumariamente o processo executivo”.

Ademais, por ocasião do julgamento dos embargos de declaração, foi analisada a mesma prova apresentada pelo ora Apelante (Relatórios de Gestão Fiscal do Poder Judiciário), concluindo-se que seria insuficiente para comprovar a condição estabelecida pelo título exequendo. Vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE ACÓRDÃO LAVRADO EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE DETERMINADAS CONDIÇÕES PARA POSSIBILITAR A IMPLEMENTAÇÃO DOS EFEITOS FINANCEIROS DA PROMOÇÃO DOS SERVIDORES. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO PELO EXEQUENTE QUE TORNOU O ACÓRDÃO INEXIGÍVEL. OMISSÃO QUANTO A ANÁLISE DAS PROVAS OU CONTRADIÇÃO A RESPEITO DA DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. INOCORRÊNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO INTEIRAMENTE EXAMINADO E DESNECESSIDADE DE REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO OU DE NECESSIDADE DE PREQUESTIONAR EXPRESSAMENTE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS OU LEGAIS, POIS AQUELES MENCIONADOS NAS RAZÕES RECURSAIS FORAM ANALISADOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. (...) 3) Não houve omissão a respeito da análise das provas constantes nos autos e nem contradição acerca da distribuição do ônus probatório, pois foi devidamente esclarecido no voto condutor do acórdão quais seriam os elementos probatórios necessários para demonstrar que o título executivo judicial coletivo teria aptidão para ser objeto de execução individual pelo servidor embargante, tendo ficado claro que os Relatórios de Gestão Fiscal do Poder Judiciário e o fato de a Administração Judiciária ter implementado administrativamente os efeitos da progressão funcional a partir de determinado momento não seriam suficientes para tanto, na medida em que não possuem, por si só, a capacidade de evidenciar a disponibilidade financeira e o impacto que resultaria no limite de despesa de pessoal com a implementação dos efeitos financeiros de todos os servidores abarcados pela promoção de 2015. 4) Inexisto nos autos nenhuma prova da capacidade de o Poder Judiciário assumir os custos da promoção de 2015 de forma retroativa para todos os servidores beneficiários sem que isso impacte seus limites orçamentários e venha a superar os limites de despesa com pessoal estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal, o que tornou impossível reconhecer a exigibilidade do acórdão lavrado no mandado de segurança coletivo para fins de propositura de execução individual no julgamento do precedente apelo, de forma que competia a entidade sindical solicitar a prévia liquidação daquele julgado coletivo ou o servidor buscar o acesso a esta informação na via administrativa, inexistindo prova diabólica a este respeito, uma vez que existem mecanismos previstos na Constituição da República para assegurar o direito à informação. 5) Se a sentença questionada foi preservada no julgamento do precedente apelo para manter a extinção prematura da execução individual proposta pelo embargante, ainda que com base em fundamentação diversa, não há que falar em modificação da distribuição do ônus do pagamento das verbas sucumbenciais, pois o embargante permaneceu sendo o sucumbente exclusivo da demanda executiva. 6) Recurso desprovido.

Tal posicionamento também foi adotado pela egrégia Terceira Câmara Cível:

APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE ACÓRDÃO COLETIVO – SENTENÇA QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO – PROMOÇÃO DE SERVIDOR DO PODER JUDICIÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO – NÃO COMPROVAÇÃO DE CONDIÇÃO PARA O PRETENDIDO PAGAMENTO RETROATIVO – INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O apelado ingressou em juízo com cumprimento individual de acórdão coletivo proferido nos autos do mandado de segurança nº 0006008-38.2016.8.08.0000, porém, não foram comprovadas as condições fixadas pelo título exequendo para o pretendido pagamento dos valores retroativos. 2. A implementação da ordem mandamental se deu em razão do parecer técnico que afirmou que os percentuais de gastos com pessoal se manteriam “abaixo dos limites prudencial e legal, mesmo com a inclusão da promoção de 2015 a contar de setembro/2018 (sem retroativos)”, de modo que se entendeu respeitada a “margem segura” fixada no acórdão dentro dos limites em que efetivamente implementados, sem considerar, assim, o período retroativo a agosto de 2018, objeto específico do cumprimento individual do acórdão coletivo. 3. Conforme já decidido por esta Corte, para o pagamento pretendido, faz-se mister a “prova da capacidade de o Poder Judiciário assumir os custos da promoção de 2015 de forma retroativa para todos os servidores beneficiários sem que isso impacte seus limites orçamentários e venha a superar os limites de despesa com pessoal estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal” (Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 5029056-19.2023.8.08.0024, 4ª Câmara Cível, Relatora Desembargadora Eliana Junqueira Munhos Ferreira, julgado em 24/07/2024). 4. Sem a comprovação da condição estabelecida pelo título exequendo, mormente para pagamento do retroativo pleiteado, deve ser acolhida a impugnação para extinguir a execução, dada inexigibilidade da obrigação de pagar, condenando o exequente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. 5. Inaplicável o artigo 6º, § 4º, da Lei Estadual nº 9.974/2013, pois o procedimento executivo autônomo não é imprescindível para a execução do título judicial genérico, que admite execução de forma coletiva. 6. Recurso conhecido e provido. (TJES, APELAÇÃO CÍVEL nº 5028790-32.2023.8.08.0024, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 07/Oct/2024)

Dessa forma, acompanho integralmente o voto proferido pela e. Desembargadora Relatora.

É como voto.